Tribunal: CARF
Processo: 10880.939008/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
ATIVIDADE DE EDIÇÃO DE LIVROS. SERVIÇOS EDITORIAIS. INSUMOS ESSENCIAIS.
Despesas com preparação de texto, redação, revisão, edição, diagramação, ilustração, iconografia e cessão ou licenciamento de obras intelectuais diretamente vinculadas à produção de livros didáticos. Itens cuja retirada inviabiliza a própria existência do produto final. Atendimento ao critério da essencialidade. Reconhecimento do direito ao crédito de Cofins, limitado aos valores devidamente comprovados por notas fiscais e registros contábeis idôneos.
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA. POSSIBILIDADE.
Contratos que compreendem atividades de armazenagem qualificada e movimentação de estoques, recepção, estocagem, separação e expedição de mercadorias. Função equivalente, em termos econômicos e operacionais, à armazenagem diretamente relacionada à circulação dos bens. Reconhecimento do direito ao crédito de Cofins sobre as despesas com serviços de operação logística comprovadas na planilha de julgamento, por enquadramento nas hipóteses de creditamento previstas na legislação de regência.
ALUGUEL DE PRÉDIOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
Créditos admitidos em relação aos imóveis cujos contratos, aditivos, termos e comprovantes demonstram a vigência da locação, a utilização nas atividades da contribuinte e o pagamento a pessoas jurídicas locadoras ou sublocadoras.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
Direito ao crédito de Cofins sobre a energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, desde que a despesa esteja registrada na contabilidade e comprovada por documentos idôneos, independentemente de o imóvel ser próprio ou locado de pessoa física ou jurídica.
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. Direito ao crédito restrito aos encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e demais bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como de ativos intangíveis utilizados na mesma finalidade, com base em registros contábeis e documentação comprobatória.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA.
Aplicação da Súmula CARF 217. Ausência de direito ao crédito de PIS e Cofins não cumulativos nessas hipóteses. Glosas mantidas.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Lançamento decorrente de não homologação parcial de créditos e compensações declaradas. Manutenção da multa de ofício e da incidência de juros de mora calculados pela taxa Selic sobre o valor da multa, nos termos da Súmula CARF 108, sem prejuízo dos ajustes decorrentes das reversões de glosas ora reconhecidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939008/2014-67
ACÓRDÃO
3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA SCIPIONE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
ATIVIDADE DE EDIÇÃO DE LIVROS. SERVIÇOS EDITORIAIS. INSUMOS
ESSENCIAIS.
Despesas com preparação de texto, redação, revisão, edição, diagramação,
ilustração, iconografia e cessão ou licenciamento de obras intelectuais
diretamente vinculadas à produção de livros didáticos. Itens cuja retirada
inviabiliza a própria existência do produto final. Atendimento ao critério da
essencialidade. Reconhecimento do direito ao crédito de Cofins, limitado
aos valores devidamente comprovados por notas fiscais e registros
contábeis idôneos.
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA. POSSIBILIDADE.
Contratos que compreendem atividades de armazenagem qualificada e
movimentação de estoques, recepção, estocagem, separação e expedição
de mercadorias. Função equivalente, em termos econômicos e
operacionais, à armazenagem diretamente relacionada à circulação dos
bens. Reconhecimento do direito ao crédito de Cofins sobre as despesas
com serviços de operação logística comprovadas na planilha de
julgamento, por enquadramento nas hipóteses de creditamento previstas
na legislação de regência.
ALUGUEL DE PRÉDIOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
Créditos admitidos em relação aos imóveis cujos contratos, aditivos,
termos e comprovantes demonstram a vigência da locação, a utilização nas
atividades da contribuinte e o pagamento a pessoas jurídicas locadoras ou
sublocadoras.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
2
Direito ao crédito de Cofins sobre a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, desde que a despesa esteja registrada
na
contabilidade
e
comprovada
por
documentos
idôneos,
independentemente de o imóvel ser próprio ou locado de pessoa física ou
jurídica.
DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO. Direito ao crédito restrito aos
encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e demais bens
incorporados ao ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como de
ativos intangíveis utilizados na mesma finalidade, com base em registros
contábeis e documentação comprobatória.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
PESSOA JURÍDICA.
Aplicação da Súmula CARF 217. Ausência de direito ao crédito de PIS e
Cofins não cumulativos nessas hipóteses. Glosas mantidas.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Lançamento decorrente de não homologação parcial de créditos e
compensações declaradas. Manutenção da multa de ofício e da incidência
de juros de mora calculados pela taxa Selic sobre o valor da multa, nos
termos da Súmula CARF 108, sem prejuízo dos ajustes decorrentes das
reversões de glosas ora reconhecidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito sobre serviços editoriais, aluguel de bens móveis (como
serviço de armazenagem), aluguel de bens imóveis situados nos seguintes endereços Rua Ceno
Sbrighi, no 25/27, Água Branca – SP; Estrada Umuarama; Avenida Maracanã, no 592; Avenida
Otaviano Alves de Lima, 4400 e Avenida Nações Unidas, despesas com energia elétrica e
depreciação de bens relacionados aos serviços de impressão gráfica, vencido o Conselheiro Márcio
José Pinto Ribeiro quanto aos serviços editoriais, aluguel de bens móveis e depreciação de bens
relacionados aos serviços de impressão gráfica e vencido o Conselheiro Paulo Guilherme
Deroulede quanto ao aluguel de bens móveis.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relator
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
3

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntário interposto por Editora Scipione S.A., contra o
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ/CTA),
que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade apresentada em face de
despacho decisório da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo
(DERAT/SP).
2.
Esse despacho apreciou o Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
23410.44788.170112.1.1.11-5731, relativo a créditos da Cofins, apurados no 1o trimestre de 2011,
escriturados como “Cofins mercado interno não tributado”.
3.
Em síntese a DRJ glosou as seguintes rubricas:
(i)
bens utilizados como insumos, notadamente aquisição de papel e
outros materiais empregados na impressão das obras;
(ii)
serviços utilizados como insumos, com destaque para serviços
editoriais (editoração, diagramação, revisão, projeto gráfico, iconografia,
conteúdos digitais) e serviços gráficos de impressão;
(iii)
direitos autorais e outros serviços considerados não relacionados à
fabricação de livros, como conteúdo para internet e publicidade;
(iv)
despesas com energia elétrica, aluguel de bens móveis (máquinas e
equipamentos), aluguel de imóveis, fretes e depreciação do ativo
imobilizado, vinculadas às fases de produção, armazenagem e entrega dos
livros.
4.
Por fidedignidade processual e por retratar adequadamente a demanda,
adoto o relatório constante da decisão de primeira instância, com os destaques e
complementações que faço a seguir para melhor compreensão:
Relatório
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
4
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
23410.44788.170112.1.1.11-5731, relativo ao crédito de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins vinculado às receitas não cumulativas
não tributadas do mercado interno do 1o trimestre de 2011, que solicita o valor
de R$ 1.401.261,19. (...)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo
DERAT-SP, após analisar o pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas), emitiu,
em 05/10/2016, o Despacho Decisório Eletrônico (rastreamento no 117811371), o
qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$
366.929,44, e homologou parcialmente as compensações declaradas, até o limite
do crédito reconhecido. No caso, a primeira Dcomp foi homologada parcialmente
e a segunda foi não homologada.
Note-se que o referido ato administrativo teve por base a Informação Fiscal de fls.
405 a 428 (que, a partir dessa citação, é denominada simplesmente Informação
Fiscal), a qual relata e encerra o procedimento fiscal de análise do direito
creditório relacionado com o Mercado Interno Não Tributado (vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência) das contribuições para o
PIS e para a COFINS de todos os trimestres dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013,
com exceção da contribuição para o PIS do 1o trimestre de 2011.
Em mencionada Informação Fiscal a autoridade a quo, como dito, relata,
resumidamente, como a análise dos direitos creditórios foi realizada. Narra o
procedimento fiscal, destacando, de forma cronológica, as intimações,
reintimações e termos de constatações fiscais, bem como as respectivas respostas
e documentos apresentados pela contribuinte. Descreve os procedimentos de
apuração das bases de cálculo das contribuições, das bases de cálculo dos
créditos, e dos créditos não cumulativos reconhecidos. Menciona, também, tanto
os documentos utilizados na análise quanto a legislação que fundamenta os
ajustes e glosas efetivados (em relação às informações constantes dos Dacon) nos
períodos auditados.
No tocante à apuração das bases de cálculo das contribuições, a fiscalização relata
que, por meio do Termo de Constatação Fiscal datado de 31/08/2015 e planilha
denominada Receitas2009e2010rev2, promoveu a retificação dos valores
informados nos Dacon no tocante ao PIS/Cofins a Recolher, ao PIS/Cofins a
descontar, e aos percentuais de rateio (Receita não tributada/Receitas Totais e
Receita Tributada/Receitas Totais) que foram aplicados sobre os custos, despesas
e encargos comuns vinculados às receitas não cumulativas não tributadas e às
receitas não cumulativas tributadas.
Já no que diz respeito à apuração das bases de cálculo dos créditos, a informação
fiscal da conta que a análise da autoridade a quo foi prejudicada e que (nas
palavras da fiscalização, consoante item 2. Análise Prejudicada):
a.
Elementos da(s) planilha(s) do contribuinte que apresentaram
dados insuficientes foram considerados DI - Dados Insuficientes para
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
5
análise, e não puderam ser analisados: omissão na informação de CNPJ,
número da Nota Fiscal, data da aquisição, nome Fornecedor, finalidade do
bem/serviço), setor de localização do bem (para verificação da
compatibilidade com a atividade da empresa).
b.
Notas Fiscais duplicadas, triplicadas, quadruplicadas, Xplicadas,
com os mesmos ou não valores, foram consideradas NF Repetidas, não
puderam ser analisadas, e não foram incluídas na base de cálculo de
créditos PISCOFINS.
c.
CNPJs de fornecedores de bens/serviços informados com erros e, em
consequência, não localizados na base de dados CNPJ/MF foram
considerados CNPJNL – CNPJ Não Localizado, e não incluídos na base de
cálculo de créditos PISCOFINS.
d.
Cópias PDF de documentos ilegíveis, desfocadas, recortadas,
montadas, remontadas, rasuradas, foram consideradas NA – Não
Apresentadas e não incluídas na base de cálculo de créditos PISCOFINS.
Ainda, relativamente à apuração das bases de cálculo dos créditos, observa-se na
informação fiscal que a fiscalização efetivou os seguintes ajustes:
-
glosa de crédito relativo a aquisições de livros e equiparados a livros e de
papel, conforme planilha denominada SC_Bens2010. As glosas deram-se com os
seguintes motivos: notas fiscais cujas mercadorias foram compradas (venda para
a interessada) com alíquota zero; notas fiscais que não foram apresentadas para
análise; aquisições para as quais existem divergência de valores na Declaração de
Importação; e aquisições para as quais as Declarações de Importação não foram
localizadas nos sistemas da RFB;
-
glosa dos créditos relativos aos serviços editoriais, consoante a Solução
de
Divergência
Cosit no
14,
de
2011, e
conforme

a
planilha
denominada
SC_ServiçosEditoriais2010;
-
glosa dos créditos relativos aos serviços gráficos, conforme a planilha
denominada SC_ServiçosGráficos2010;
-
glosa dos créditos relativos à locações de móveis, conforme planilha
denominada SC_AluguelMóveis2010, com destaque de que a contribuinte não
apresentou quaisquer documentos relativos aos aluguéis de móveis do ano de
2009.
-
glosa dos créditos relativos aos aluguéis dos imóveis, conforme a relação
e motivos dos quadros colacionadas na informação fiscal e conforme a planilha
denominada SC_Aluguel Imóveis2010;
-
glosa dos créditos relativos às despesas de energia elétrica dos imóveis
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
6
cujos valores de aluguéis não foram admitidos nas bases de cálculo de créditos
PISCOFINS. Foram glosadas também as despesas, informadas nas planilhas da
interessada, que tiveram a análise prejudicada em virtude de: constarem com
dados insuficientes; constarem com valores divergentes dos apresentados nas
faturas; cujas faturas/recibos de pagamentos não foram apresentados; e as que
continham a informação de diversos valores para o mesmo mês e imóvel.
Ressalta-se que as glosas efetivadas pela fiscalização consta da planilha
denominada SC_Energia2010;
-
glosa dos créditos relativos às despesas de fretes sobre vendas, por
ausência de apresentação de documentação comprobatória;
-
glosa dos créditos relativos às despesas de depreciação de todos os
bens/ativos informados nas planilhas apresentadas à fiscalização. As glosas
deram-se pelos seguintes motivos: bens/ativos sem informação do número da
Nota Fiscal de aquisição; bens/ativos sem informação do fornecedor e/ou CNPJ;
bens/ativos não utilizados na produção de bens ativos destinados à venda ou não
empregados no processo industrial do adquirente; programas de computador não
utilizados diretamente para o funcionamento de máquinas da linha de produção;
e bens/ativos relacionados com a impressão gráfica, uma vez que esse serviço foi
realizado (no período analisado) fora da empresa. Nota-se que as glosas
efetivadas pela fiscalização constam da planilha denominada SC_Depreciação2009e2010;
Por fim, observa-se que, em razão dos ajustes/glosas acima, a autoridade a
quo realizou a reapuração dos créditos não cumulativos de todo o período
analisado, utilizando-se dos índices de rateio proporcional determinados no
procedimento fiscal. Destacase ainda que, com base nesta reapuração e com a
consideração das deduções informadas nos respectivos Dacon, foram
determinados os valores mensais dos créditos vinculados ao mercado interno não
tributado, bem como os créditos trimestrais, tanto do PIS quanto da Cofins de
todos os períodos analisados (Planilha SC_Créditos2009e2010 – pasta Auditoria –
subpasta 9Apuração Créditos).
Manifestação de Inconformidade
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 05/11/2015 e
apresentou, em 07/12/2015, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é
resumido a seguir.
Inicialmente, no tópico I. Dos fatos, a interessada faz um breve relato dos
fatos, ressaltando que em nenhum momento foi afastado o seu direito à
compensação do saldo credor vinculado ao Mercado Interno Não Tributado e que
está, com a apresentação de sua manifestação, contestando o conceito de insumo
e todas as glosas efetuadas. Destaca que o procedimento fiscal realizou a análise
de diversos períodos de apuração, de ambas as contribuições (PIS e Cofins), e,
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
7
nesse sentido, pede que os processos, relativos às análises realizadas, sejam
anexados e julgados em conjunto. Fundamenta esse pedido na Portaria RFB no
666, no §1o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, e no § 6o do art. 77 da IN
RFB no 1.300, de 2012. Reclama, também, que não tem como identificar quais são
os documentos que estão ilegíveis ou incompletos e que caberia à fiscalização
solicitar novas cópias dos mesmos. E ressalta que respondeu por completo todas
as intimações recebidas e que as notas fiscais e documentos comprobatórios do
crédito sempre estiveram à disposição para conferência.
No tópico II Preliminarmente, e subtópicos II.1. Do Cabimento da Manifestação de
Inconformidade e II.2 Da Tempestividade da Presente Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte defende o cabimento da manifestação de
inconformidade, bem como sua tempestividade. Argumenta que a possibilidade
de apresentação do recurso encontra respaldo no §9o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, e que a manifestação deve ser recebida no efeito suspensivo,
conforme previsto no § 11 do mencionado art. 74 e no § 5o do art. 77 da Instrução
Normativa SRF no 1.300, de 2012. Diz, também, que foi cientificada do despacho
decisório em 05/11/2005 e que a apresentação da manifestação de
inconformidade, no dia 07/12/2015, é tempestiva, uma vez que foi realizada
dentro do prazo legal de 30 dias.
Em relação ao mérito, a interessada inicia com o tópico III. Do Direito,
subtópico III.1 – Da Efetividade e da Legitimidade dos Créditos Utilizados pela
Requerente, por meio do qual registra características do sistema de não
cumulatividade aplicado às contribuições (PIS e Cofins), bem como dos créditos
autorizados pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Ademais, ressalta novamente
que o direito ao ressarcimento do crédito pleiteado não foi contestadado pela
Receita Federal, restando a discussão administrativa restrita ao conceito de
insumo e à comprovação dos créditos pleiteados.
Na seqüência, no subtópico III.2 – Dos Vícios na Apuração do Crédito no
Procedimento Fiscal: III.2.1 - Nulidade em razão de Ausência de Apreciação da
Totalidade dos Documentos Disponibilizados à Fiscalização, a contribuinte
sustenta a nulidade do procedimento fiscal sob o argumento de que houve a
desconsideração de diversos documentos e esclarecimentos apresentados à
autoridade a quo. Destaca trechos da Informação Fiscal (que serviu de base para a
emissão do despacho decisório contestado) relativos ao item “2 Análise
prejudicada” e diz que não teve nova oportunidade de contestar, e ou apresentar
documentos, em relação aos argumentos da fiscalização. Argumenta, também,
que a fiscalização cometeu vício insanável ao efetivar glosas com base unicamente
em dados de planilhas, ao generalizar glosas com base em um único documento e
por não considerar os esclarecimentos relativos às ocorrências de duplicidade (ou
triplicidades, quadruplicidades e xplicidades).
Em outro subtópico, denominado III.2.2 – Nulidade em Razão da Apuração Anual
dos Créditos, a interessada suscita a nulidade do procedimento fiscal em razão de
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
8
a fiscalização ter efetivado as glosas de forma anual e sem a identificação a que
mês elas se referem. Diz que o critério utilizado dificulta a identificação das glosas
e torna o procedimento nulo. Acrescenta, ainda, que ele afronta as regras da não
cumulatividade e, também, o art. 142 do Código Tributário Nacional.
No subtópico subseqüente, III.3 – Do Conceito de Insumo na Sistemática da Não
Cumulatividade do PIS e da Cofins, a interessada insurge-se contra o conceito de
insumo adotado pela administração tributária federal. Argumenta que o conceito
restrito de insumo, advindo da legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e veiculado nas Instruções Normativas no 247, de 2002, e no
404, de 2004, não se coaduna com o sistema de não cumulatividade das
contribuições (PIS e Cofins), uma vez que a materialidade de incidência dessas
contribuições é o faturamento e não a industrialização. Diz que conceito de
insumo do IPI não é aplicável às contribuições não cumulativas e que, consoante
excertos doutrinários e jurisprudenciais, administrativos e judiciais, colacionados
em sua peça de defesa, o conceito de insumo a ser adotado está ligado à
essencialidade dos bens e serviços aplicados na produção dos bens objetos de sua
atividade empresarial. Nesse sentido, afirma que devem ser considerados como
insumo, para efeitos de apuração de créditos não cumulativos das contribuições
(PIS e Cofins), todos os bens e serviços que sejam imprescindíveis e que estejam
diretamente relacionados com a obtenção do faturamento da empresa. Por fim,
destaca que é uma das editoras mais importantes do mercado nacional de livros
didáticos e faz um breve resumo de seu processo produtivo.
Nos subtópicos a seguir, a contribuinte trata das glosas dos créditos da não
cumulatividade com os seguintes argumentos:
-
Bens Utilizados como Insumo (III.4 – Despesas com Bens Utilizados como
Insumos):
-
Notas fiscais tidas como repetidas – Diz que realiza o controle
individualizado de cada item da nota fiscal o que faz com que os números de
notas fiscais apareçam de forma repetida. Argumenta, também, como no caso da
Nota Fiscal no 17040, da empresa Suzano Papel e Celulose S/A, que a suposta
duplicidade é fruto de ajustes manuais efetuados no Livro Razão. Nesse sentido,
argumenta que todas essas glosas são indevidas e devem ser revertidas.
-
aquisições com divergência entre o valor informado pela interessada e o
valor da Declaração de Importação – DI. No tocante as Notas Fiscais no 330 e 369,
emitidas pela empresa Copap Tranding Inc, esclarece que a divergência
encontrada decorre da inclusão na própria base de cálculo das contribuições (PIS
e Cofins) dos valores devidos a este título. Sustenta, também, que a fiscalização
deveria ter considerado, no mínimo, o crédito apontado na DI e não ter glosado
todo o valor do crédito.
-
aquisições desconsideradas por não terem sido confirmadas (nos sistemas
da RFB) as informações relativas às importações. Diz que apresentou os
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
9
documentos solicitados na amostragem e que glosas estão viciadas, uma vez que
faltou aprofundamento no procedimento de apuração dos créditos.
-
Notas fiscais supostamente não apresentadas. Afirma a fiscalização
solicitou a apresentação de somente duas notas fiscais por fornecedor e que
atendeu por completo a todas as solicitações.
-
Valor de R$ 345,00 relativo à prestação de serviços gráficos que foram
reclassificados e transferidos para a planilha de aquisição de bens. Reclama que,
apesar da reclassificação, o valor não foi considerado na planilha de bens.
-
Solicitação de diligência. Requer o retorno do processo à fiscalização para
que a interessada seja intimada a apresentar a documentação que se entender
pertinente.
-
Serviços Utilizados como Insumo - Serviços Editoriais (III. 5 – Despesas com
Serviços Utilizados como Insumos - III.5.1 – Serviços Editoriais):
– Conceito de Insumo. Diz que é incontestável que as despesas relativas a textos,
fotos e artes, denominadas genericamente pela fiscalização de Direitos Autorais,
podem ser consideradas como insumo, até mesmo no conceito restrito do IPI, e
que o entendimento contido na Solução de Divergência Cosit no 14, de 2001, é
totalmente equivocado, estando, inclusive em desacordo com o posicionamento
do CARF.
-
Notas fiscais tidas como repetidas. Argumenta que a fiscalização ignorou
totalmente o fato, esclarecido durante o procedimento fiscal, de que a empresa
realiza o controle, por centro de custo, de cada um dos itens das Notas Fiscais.
Nesse sentido, demonstra, a exemplo da Nota Fiscal de no 8295, a inconsistência
dos argumentos da fiscalização quanto à ocorrência de duplicidades (ou
triplicidades, quadruplicidades e xplicidades) de lançamento de créditos com os
mesmos números de notas fiscais.
-
Notas fiscais não apresentadas - Destaca que atendeu por completo as
intimações da fiscalização e que essa requereu a apresentação de apenas uma
nota fiscal por fornecedor.
-
Notas fiscais sem indicação de CNPJ - Reclama que a fiscalização poderia
sim ter averiguado a regularidade dos créditos informados, desde que não tivesse
limitado o procedimento fiscal à avaliação das planilhas enviadas pela interessada.
-
Serviços Utilizados como Insumo - Serviços Gráficos (III. 5 – Despesas com
Serviços Utilizados como Insumos - III.5.2 – Serviços Gráficos):
-
Valor de R$ 345,00 relativo à prestação de serviços gráficos que foram
reclassificados e transferidos para a planilha de aquisição de bens. Reclama,
novamente, que o valor não foi considerado na planilha de bens.
-
Notas fiscais tidas como repetidas. Repete, de forma resumida, os mesmos
argumentos do tópico anterior, de que realiza o controle por centro de custos e,
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
10
nesse sentido, demonstra, por meio da nota fiscal no 8295, a improcedência
relativa à duplicidade suscitada pela fiscalização.
-
Notas fiscais não apresentadas. Afirma a fiscalização solicitou a
apresentação de somente uma nota fiscal por fornecedor e que atendeu por
completo a todas as solicitações.
-
Notas fiscais apontadas como omissas. Diz tratar-se de lançamentos
contábeis relativos a ajustes, de transferências entre contas ou para retificação de
lançamentos realizados de forma equivocada. Argumenta, também, que não foi
intimada para prestar esclarecimentos.
-
Realização de diligência – Solicita mais uma vez a baixa do processo em
diligência para que a fiscalização possa completar a análise.
-
Aluguel de Máquinas e Equipamentos (III.6 – Despesas com Aluguel de
Máquinas e Equipamentos). Argumenta que o embasamento para a efetivação
dessas glosas está equivocado; primeiro porque a legislação não exige qualquer
vinculação desse tipo de gastos com o processo produtivo (basta apenas que as
máquinas e equipamentos sejam utilizados nas atividades da empresa); e segundo
porque as soluções de consulta utilizadas pela fiscalização tratam de hipótese não
relacionada ao caso concreto tratado nos autos, o que as torna imprestáveis para
justificar as glosas. Em relação à alegação de dados insuficientes nas notas fiscais,
reitera que eventual intimação para o esclarecimento dos fatos poderia ter
sanado os equívocos. Pugna, novamente, pela conversão do julgamento em
diligência.
-
Aluguel de Imóveis (III.7 – Despesas com Aluguel de Imóveis). Argumenta
que análise a fiscalização foi realizada de maneira perfunctória e que possui os
comprovantes de pagamentos e/ou aditivos de contratos. Argumenta, também:
-
Imóvel da Rua Ceno Sbrighi, 25/27, Água Branca – SP. Sustenta que
apresentou cópia do contrato de locação assinado em 2005, cópia de dois termos
aditivos e cópia do Termo de entrega das chaves do imóvel ao locador, datado de
15/05/2012.
-
Imóvel da Estrada Umuarama – Diz que a locação é realizada em conjunto
com outra empresa (Editora Ática) uma vez que as duas pertencem ao mesmo
grupo econômico. Junta cópia dos contratos de locação e dos pagamentos que
comprovam o pagamento do aluguel (doc. 05). E diz que foram apresentados os
comprovantes relativos aos outros 50%, de responsabilidade da Editora Ática.
-
Imóvel da Avenida Maracanã, 592 – De mesma forma que no item anterior,
diz que a locação é realizada em conjunto a Editora Ática. Argumenta, também,
que o aluguel foi reajustado em 01/09/2010, conforme termo de aditivo
contratual no 2, e que o pagamento no valor de R$ 22.500,00 corresponde a 50 %
do valor pactuado de aluguel.
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
11
-
Imóveis da Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400, e da Avenida Nações
Unidas – Defende que pertence ao Grupo Abril Educação e que nos anos de 2009
e 2010 celebrou contrato de sublocação dos imóveis com a Editora Abril, estando
os pagamentos regularmente contabilizados (doc. 06).
-
Imóvel da Rua Galileu Gaia. Argumenta que os direitos sobre o referido
imóvel foram cedidos à empresa Palmar Empreendimento Ltda., conforme o
aditivo contratual no 02, e que não há que se falar, portanto, em pagamento
efetuado a pessoa física.
-
Energia Elétrica (III.8 – Despesas com Energia Elétrica). Pugna pelo
reconhecimento integral do crédito informado no Dacon e contesta o
entendimento adotado pela fiscalização no sentido de que só podem ser
consideradas as despesas de energia elétrica dos imóveis cujas as despesas de
aluguel foram aceitas. Alega que o critério adotado não possui qualquer
embasamento legal e pede que seja feita uma nova análise das faturas, em
conjunto com os comprovantes de pagamento e com o Livro Razão.
-
Fretes sobre Vendas (III. 9 – Despesas com Fretes sobre Venda). Argumenta,
novamente, que não houve o devido aprofundamento da ação fiscal e que,
consoante jurisprudência administrativa, o ônus da prova cabe à fiscalização.
Alega, também, que as afirmações da autoridade a quo não correspondem à
realidade dos fatos, pois, além de terem sido baseadas em parte da
documentação que foi apensada aos autos pela própria fiscalização, não refletem
as informações que constam dessa documentação. Diz que a apresentação dos
documentos por amostragem foi realizada por exigência da própria fiscalização e
que o crédito foi tomado a partir dos valores líquidos dos fretes. Nesse sentido diz
que entregou a documentação relativa às despesas de frete da Fatura no
5281910, da Transportadora Real 2000 Ltda., e da Fatura no 68507438010, da
empresa Rent a Truck Operador Logístico Ltda. Destaca, por fim, que as soluções
de consulta utilizadas para embasar as glosas não tem qualquer relação com os
fatos apresentados (uma vez que não se tratam de despesas de locomoção de
profissionais, de hotéis, de alimentação, e etc) e pede o imediato
restabelecimento dos créditos glosados.
-
Depreciação do Ativo Imobilizado (III.10- Depreciação do Ativo Imobilizado).
Alega, mais uma vez, que o procedimento foi realizado de forma precipitada, com
a tomada de decisão sem considerar todos os documentos apresentados e as
informações neles contidas. Argumenta que a reformatação procedida nas
planilhas apresentadas prejudica de forma substancial a análise realizada, uma
vez que não reflete os controles da empresa de forma fidedigna. Diz que as
duplicidades não existem e que a fiscalização não apontou em quais bens/ativos
teriam ocorrido informações de crédito em duplicidade, não sendo possível,
portanto, averiguar suas supostas ocorrências. Em relação às inconsistências de
NCM ou algum outro dado das Notas Fiscais, sustenta que as glosas foram
baseadas nas planilhas e que eventual intimação à interessada seria suficiente
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
12
para o esclarecimento dos fatos. Consoante jurisprudência que colaciona na peça
de defesa, pugna pela possibilidade de crédito sobre as despesas de depreciação
de bens relacionados à impressão gráfica e, também, pela possibilidade de crédito
sobre as despesas de depreciação de todos os outros bens/ativos que não são
utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda ou na prestação
de serviços. Questiona o critério utilizado pela autoridade fiscal para distinguir os
bens/ativos utilizados na produção dos não utilizados na produção e afirma que,
nos documentos elaborados durante o procedimento fiscal, em nenhum
momento este fato foi esclarecido. Por último, pugna, mais uma vez, pela
aplicação do conceito mais amplo de insumo, lembrando que os softwares,
licenças e computadores são extremamente essenciais para o sistema produtivo
da empresa.
A seguir, no subtópico denominado IV – Da Multa, a interessada
argumenta que, uma vez comprovada a improcedência das glosas, bem como o
direito ao crédito e a homologação integral das compensações, a multa, que
constitui acessório da exação principal, não pode ser exigida.
Já no tópico V – Das Provas a contribuinte reforça que o procedimento de
fiscalização foi complexo e volumoso, pois envolveu de forma simultânea duas
empresas (Editora Ática e Editora Scipione) e também cinco exercícios de uma vez
só. Diz, também, que, apesar do atendimento completo das solicitações da
fiscalização, demonstrou-se a falta de aprofundamento do procedimento e a
existência de diversas inconsistências. Assim, sustenta que a comprovação da
efetividade de seus créditos deve ser realizada: ou por meio da validação das
informações apresentadas pela empresa, com a utilização da amostragem; ou por
meio da conversão do julgamento em diligência, de modo que se permita trazer
aos autos os documentos relativos às glosas. Ademais, diz que não consegue
identificar quais são as notas ilegíveis ou com os dados faltantes e que se
encontra a inteira disposição para entregar a documentação que vier a ser
requisitada.
Por fim, no subtópico VI – Do Pedido, a interessada solicita:
-
que a manifestação de inconformidade seja recebida e provida, de modo a
se deferir integralmente o pedido de ressarcimento de crédito e se homologar,
também integralmente, a declaração de compensação vinculada ao primeiro
pedido;
-
que seja determinada a apreciação conjunta de todos os processos
relacionados ao procedimento de fiscalização, a saber: no 10880.939000/2014-09;
no 10880.939001/2014-45; no 10880.939002/2014-90; no 10880.9390003/2014-
34;
no
10880.939004/2014-89;
no
10880.939005/2014/23;
no
10880.939006/2014-78; e no 10880.939007/2014-12.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
13
-
e, finalmente, para o caso de não ser acolhida a preliminar de nulidade do
despacho decisório, que seja determinada a realização de diligências específicas
para averiguação das inconsistências apontadas, de modo a se garantir o pleno
exercício do direito de defesa da contribuinte.
Petição Complementar
Adicionalmente à manifestação acima, a contribuinte apresentou, em
06/05/2016, uma petição complementar que tem por objetivo reiterar o direito
alegado e reforçar as provas trazidas anteriormente.
A interessada justifica a apresentação desse documento, bem como de novas
provas, com o argumento de que o prazo para a apresentação do recurso foi
exíguo, uma vez que recebeu no mesmo dia outros 8 (oito) despachos decisórios
de créditos de PIS e Cofins. Justifica a apresentação, também, no princípio da
verdade material, no art. 149 do CTN, nos princípios constitucionais da
moralidade, legalidade e eficiência e no Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de
2014, que trata da revisão de ofício.
Quanto ao mérito das glosas, a interessada adiciona os seguintes argumentos:
-
Bens utilizados como insumo. Notas fiscais repetidas. Acrescenta o exemplo
específico da nota fisal no 4445, da empresa CMPC Celulose do Brasil Ltda.
Argumenta que a suposta duplicidade, consoante o contido no documento, é, na
verdade lançamento redutor do valor original, ocasionado por uma perda no
transporte da carga, que foi registrada e anotada no verso da nota fiscal. Ressalta,
nesse sentido, que as perdas ocorridas no transporte são objetos de lançamentos
retificadores, redutores do crédito, e que essa atitude demonstra o
comportamento correto e transparente da contribuinte.
-
Bens utilizados como insumo. Entradas com aplicação da alíquota zero.
Argumenta que as notas fiscais (no 171441, 171719, 171730, 171789, 171790,
172409, 172497, 172507, 172521, 172525, 172542, 172545, 172706, 173028,
173087 e 173122), acostadas (conforme doc. 02), contém aquisições de produtos
(NCM 4802.55.92) tributados.
-
serviços editoriais. Argumenta que as notas fiscais, constantes do doc. 03,
são relativas a serviços editoriais, gerericamente denominados de Direito
Autorais, que estão diretamente ligados à atividade de produção da empresa.
-
serviços utilizados como insumo. Notas fiscais repetidas. Para comprovação
de seus argumentos traz como exemplo a Nota fiscal no 29500, da empresa
Bartira Gráfica e Editora S/A. Diz que lançamentos foram segregados por natureza
de produto (item da nota) o que demonstra a incosistência dos argumentos de
duplicidade. Pugna, também, pela improcedência das demais glosas realizadas,
anexando, para tanto, os documentos do anexo doc. 04.
-
despesas com locação de móveis. Apresenta cópia dos contratos, e
respectivos aditamentos, estabelecidos com as empresas LSI Administração e
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
14
Serviços Ltda e Gigacom do Brasil Ltda (doc. 05). No que diz respeito ao contrato
firmado com a empresa Gigacom, ressalta que o custo a ele relativo, utilizado
para a geração do crédito: foi repartido com a empresa Editora Ática S/A, uma vez
que está última pertence ao mesmo grupo econônico da interessada; e que ele foi
de R$ 2.250,00, conforme se verifica no 2o Termo Aditivo e conforme comprova a
Fatura no 1274, juntada ao processo durante o procedimento fiscal. No tocante ao
contrato estabelecido com a empresa LSI, esclarece que ele foi firmado em
conjunto com a Editora Ática S/A e que as despesas incorridas constam
discriminadas no Anexo II do contrato.
-
despesas de aluguéis de imóveis. Corrobora os argumentos apresentados
na manifestação de inconformidade e traz argumentos/provas para os seguintes
imóveis:
-
imóvel situado na Rua Ceno Sbrighi, no 25/27, Água Branca – SP. Diz que
juntou cópia do contrato de locação assinado em 2005, de dois termos aditivos e
de Termo de Entrega das Chaves ao locador, datado de 14/05/2012 (que ora é
reapresentado – doc. 06), que comprovam, por presunção, a permanência no
imóvel e, conseqüentemente, o pagamento do aluguel;
-
imóvel situado na Estrada Umuarama, 300, Itaperica da Serra – SP. Pugna
pela procedência do crédito sob o argumento de que no período compreendido
entre 30/06/2008 a 31/12/2010 o contrato teve vigência tácita, conforme se
verifica na cláusula no 2 do Termo Aditivo no 4 (reproduzida na peça de defesa);
-
imóvel situado na Rua do Humaitá, 244, Rio de Janeiro – RJ. Argumenta que
a pessoa física (signatária do contrato) é representada pela JTC Consultoria
Imobiliária Ltda, CNPJ no 07.019.716/0001-80, e que os pagamentos foram
realizados para esta última, conforme os comprovantes de pagamentos já
apresentados à fiscalização.
-
Imóvel da Avenida Maracanã, 592 – Diz que a locação é realizada em
conjunto com outra empresa (Editora Ática) uma vez que as duas pertencem ao
mesmo grupo econômico. Argumenta, também, que o aluguel foi reajustado em
01/09/2010, conforme termo de aditivo contratual no 2, e que o pagamento no
valor de R$ 22.500,00 corresponde a 50 % do valor pactuado de aluguel.
-
despesas de energia elétrica.
-
imóvel situado na Av. Visconde de Suassuna, 634, Recife –PE. Contesta a
argumentação da fiscalização de divergência de valores e traz os exemplos das
faturas dos meses de março, junho, novembro e dezembro de 2010. Diz que os
valores são exatamente iguais aos que constam da planilha apresentada à
fiscalização.
-
imóvel da Rua Ceno Sbrighi, no 25/27, Água Branca – SP. Argumenta, diante
da comprovação da legitimidade do valor do aluguel, que as despesas de energia
elétrica são, da mesma forma, legítimas.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
15
-
imóvel situado na Rua Emílio Henking, 551, Campinas – SP. Diz que
apresentou cópia do extrato bancário em que é possível identificar diversos
débitos que correspondem ao pagamento das faturas de energia do citado
imóvel.
-
despesas com frete na operação de venda e com armazenagem de
mercadorias. Junta cópia de documentos (doc. 08) que, segundo ela, comprovam
a procedência dos créditos informados.
Por fim, a interessada reitera todos os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade e solicita, novamente, o reconhecimento
integral do crédito pleiteado, bem como a homologação de todas as
compensações vinculadas.
É o relatório.

5.
Em 25 de outubro de 2017, a DRJ entendeu pela procedência parcial da
manifestação de inconformidade, cuja ementa reproduz-se a seguir:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/10/2010 a 31/12/2010
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a existência do
crédito almejado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não atenda aos requisitos
legais estabelecidos no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
16
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente
geram créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas
e encargos expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações
vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem
gerar direito ao crédito os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham
sido regularmente registradas na contabilidade, com sustentação em documentos
que comprovem a efetividade das mesmas.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja
respectiva despesa tiver sido devidamente registrada na contabilidade da
empresa, com base em documentos que comprovem sua efetividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. FRETES NAS OPERAÇÕES DE
VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de frete nas
operações de venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica
domiciliada no país, estar vinculados a operação de venda e ter o ônus suportado
pelo contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como de
bens incorporados ao ativo intangível, somente é possível quando os ativos são
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços e quando a respectiva despesa esteja devidamente
registrada na contabilidade da empresa com base em documentos que
comprovem sua efetividade.
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
17
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

6.
Em seu recurso voluntário, a empresa repisa os assuntos da impugnação.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

8.
O Recurso Voluntário sob análise preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal, extrínsecos e intrínsecos, razão pela qual dele conheço.

II. PRELIMINARES

II.1. Nulidade em razão da apuração anual dos créditos

9.

A Recorrente alega nulidade do despacho decisório porque a
fiscalização teria apurado e glosado os créditos de PIS e COFINS de forma anual (e em bloco para
vários anos-calendário), sem individualização por mês ou trimestre, o que impediria identificar,
para cada período de apuração, quais notas fiscais e quais valores foram glosados e com que
fundamento, caracterizando preterição do direito de defesa e vício material à luz dos artigos 59 do
Decreto-lei no 70.235/72 e 142 do CTN.
10.
A DRJ rejeitou a preliminar, entendendo que não houve hipótese de
nulidade prevista no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, pois o despacho decisório foi proferido
por autoridade competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e as planilhas utilizadas
pela fiscalização apenas reproduziram aquelas apresentadas pela própria contribuinte, com datas
e elementos suficientes para identificar as glosas por período, de modo que o agrupamento anual
não teria causado cerceamento de defesa.
11.
Cumpre registrar, de início, que o regime de nulidades no processo
administrativo fiscal federal é disciplinado pelo artigo 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
18
1972, o qual considera nulos, em síntese, os atos e termos lavrados por pessoa incompetente,
bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A Constituição da República, por sua vez, assegura, no artigo 5o, inciso LV, aos
litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.
12.
O Código Tributário Nacional, no artigo 142, define o lançamento como
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação de penalidade, estabelecendo, em parágrafo único, que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória.
13.
Nada obstante, nem o referido dispositivo do CTN, nem o Decreto no 70.235,
nem as Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, contêm comando que imponha, à
fiscalização, a obrigação de apresentar demonstrativos por competência estritamente mensal ou
trimestral, vedando a organização dos dados em bases anuais, desde que preservada, no corpo
das planilhas, a informação necessária para a identificação das operações por período de
apuração.
14.
A exigência legal recai sobre a forma de apuração do tributo, que se dá, de
fato, por competência mensal, e, no caso de créditos, sobre a observância dos critérios normativos
para sua constituição e aproveitamento. A forma de apresentação e consolidação dos dados em
planilhas auxiliares, organizada por arquivos anuais, é questão de técnica de trabalho
administrativo, que não se confunde com o núcleo do lançamento, desde que as informações
individualizadas (datas, documentos, rubricas e valores) estejam disponíveis e acessíveis ao sujeito
passivo, permitindo-lhe compreender a acusação e exercer a defesa.
15.
No caso concreto, verifica-se que as planilhas utilizadas pela fiscalização
reproduzem, em essência, a estrutura e conteúdo das planilhas apresentadas pela própria
contribuinte, com as mesmas linhas, datas e informações, tendo havido apenas a organização em
arquivos por ano calendário.
16.
Ademais, a própria conduta processual da Recorrente revela que não houve
qualquer prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. A empresa
apresentou manifestação de inconformidade e, posteriormente, razões de recurso voluntário
densamente fundamentadas, nas quais rebate, de forma minuciosa, as glosas por rubrica,
discorrendo detidamente sobre créditos de papel, serviços gráficos, serviços editoriais, aluguéis,
energia elétrica, fretes, entre outros. Se a parte consegue identificar, selecionar e impugnar, em
detalhes, os lançamentos questionados, é porque compreendeu, de modo suficiente, o conteúdo
da acusação fiscal.
17.
A jurisprudência do CARF tem afirmado, em diversas oportunidades, que o
cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade apenas se configura quando há ausência relevante
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
19
de descrição fática ou de capitulação legal, de modo a impedir o conhecimento mínimo da
imputação.
18.
Ressalte-se, ainda, que o argumento de que a reunião de quatro anos
calendário em uma única Informação Fiscal, com exposição de motivos gerais, ensejaria, por si só,
nulidade, não se sustenta. A Informação Fiscal é peça de natureza instrutória. O ato que
efetivamente delimita a exigência e contra o qual se dirige a defesa é o despacho decisório de
glosa de créditos, o qual, conforme se extrai dos autos, indica rubricas, fundamentos legais e
valores, permitindo ao contribuinte conhecer o objeto do litígio. Eventuais generalidades na
narrativa do relatório fiscal não se traduzem, automaticamente, em preterição de defesa,
sobretudo quando sanáveis pela análise conjunta das planilhas e decisões, e quando a própria
defesa é articulada em alto grau de detalhamento técnico.
19.
Não se pode confundir, por fim, a forma de organização dos dados (arquivos
anuais, consolidação por exercícios) com desrespeito à periodicidade de apuração do tributo. A
apuração permanece mensal, o que se altera é apenas a forma de apresentação dos elementos
probatórios, o que, na espécie, não impediu que a Recorrente identificasse e contestasse as
glosas. O que o ordenamento veda é a surpresa e a acusação obscura, não proíbe, todavia, a
racionalização da forma de apresentação dos dados fiscais.
20.
Ademais, a consolidação anual das informações, tal como realizada, não
desnatura o lançamento, não altera o aspecto temporal dos fatos geradores e, ao revés, tende a
reforçar a coerência e a segurança das decisões administrativas.
21.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade em razão da apuração
anual dos créditos.

II.2. Nulidade em razão da ausência de apreciação da totalidade dos documentos
disponibilizados à fiscalização e das incongruências no termo de informação fiscal e no despacho
decisório.

22.
Neste tópico a Recorrente alega nulidade do procedimento fiscal porque a
fiscalização teria desconsiderado diversos documentos e esclarecimentos apresentados, bem
como glosado créditos com base apenas em planilhas, de forma generalizada, sem análise efetiva
da documentação. Afirma que, no item “2. Análise prejudicada” da Informação Fiscal, vários
lançamentos foram classificados como “dados insuficientes” e glosados sem que lhe fosse dada
nova oportunidade de apresentar documentos ou de rebater especificamente os fundamentos
utilizados. Sustenta, ainda, que a fiscalização não considerou esclarecimentos sobre duplicidades
de lançamentos e que as incongruências entre o Termo de Informação Fiscal e o Despacho
Decisório maculam o procedimento, configurando vício insanável e preterição do direito de
defesa.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
20
23.
A DRJ rejeitou a preliminar, entendendo que não houve ofensa ao direito de
defesa nem vício insanável. Registrou que o devido processo legal, com contraditório e ampla
defesa, se instaura apenas após a ciência do Despacho Decisório, momento em que a contribuinte
pôde apresentar manifestação de inconformidade e juntar as provas que entendeu necessárias.
Destaca que, no procedimento fiscal, a fiscalização expediu diversas intimações e reintimações ao
longo de mais de seis meses, tentando obter documentos e corrigir inconsistências, mas a
contribuinte deixou de corrigir planilhas e de entregar documentos solicitados. Concluiu a DRJ que
as alegações de que documentos e esclarecimentos teriam sido ignorados “são falaciosas” e
invertiam a realidade dos fatos, razão pela qual não se configura nulidade por ausência de
apreciação da totalidade da documentação.
24.
Neste tópico também não assiste razão a Recorrente.
25.
Isso porque, restou assegurado à Recorrente, tanto na fase de manifestação
de inconformidade quanto na interposição do presente recurso voluntário, o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, com a possibilidade de juntar toda a documentação
complementar que reputasse necessária à demonstração da efetividade e legitimidade de seus
créditos.
26.
Nesse contexto, eventuais controvérsias quanto à correção das glosas
efetuadas, à suficiência ou pertinência dos documentos apresentados, bem como quanto à
ausência de determinados comprovantes nos autos, não configuram vícios formais aptos a
macular o procedimento, mas se inserem no âmbito do mérito da exigência, a ser oportunamente
apreciado na análise específica de cada rubrica de crédito impugnada.
27.
Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade em razão da ausência de
apreciação da totalidade dos documentos disponibilizados à fiscalização e das incongruências no
termo de informação fiscal e no despacho decisório.

III. DO MÉRITO
III.1. Do conceito de insumo à luz do REsp 1.221.170/PR
28.
O exame da legitimidade dos créditos apurados pelo contribuinte a título de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade, impõe a análise
jurídica detida do conceito de insumo, à luz da legislação de regência e da jurisprudência
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorrerá até o presente momento, posto que
a jurisprudência se consolidou após a prolação da decisão de piso.
29.
Após décadas de debates doutrinários e instabilidade jurisprudencial, a
controvérsia interpretativa foi pacificada no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 779). No referido julgado, fixou-se que a
possibilidade de creditamento das contribuições deve ser aferida à luz dos critérios da
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
21
essencialidade ou relevância do bem ou serviço aplicado no processo produtivo ou na prestação
de serviços, in verbis:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE .
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO . DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1 .036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o ., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2 . O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4 . Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns . 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(STJ - REsp: 1.221.170 - PR (2010⁄0209115-0), Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 24/04/2018 RT vol . 993 p. 467)

1.
Conforme assentado no voto condutor, para efeito de creditamento no
regime da não cumulatividade, considera-se insumo:
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
22
(i) segundo o critério da essencialidade, o bem ou serviço cuja ausência impeça
a realização da atividade-fim da empresa;
(ii) segundo o critério da relevância, o item que, embora não estrutural, seja
necessário à adequada consecução do processo, por força de exigência legal,
regulatória ou tecnológica, cuja ausência comprometa a qualidade, a licitude
ou a utilidade econômica ou jurídica do resultado final.

30.
A técnica utilizada pelo Tribunal foi denominada “teste de subtração”,
mediante o qual parte-se de uma descrição objetiva da cadeia produtiva e, em seguida, simula-se,
em juízo hipotético, a retirada do bem ou serviço em análise. Se, sem ele, o processo não puder
ser concluído ou o resultado final mostrar-se destituído de utilidade econômica ou jurídica, então
conclui-se pela essencialidade ou relevância do item, qualificando-o, assim, como insumo. A
aferição, por conseguinte, é casuística, dependente das peculiaridades tecnológicas, econômicas e
regulatórias de cada atividade econômica.
31.
Abaixo, sintetizam-se os elementos centrais da metodologia fixada pelo STJ,
segundo o voto paradigma do REsp 1.221.170/PR:

Tabela 01: Critérios fixados pelo STJ

CRITÉRIO JURÍDICO-
INTERPRETATIVO
DESCRIÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL
A) ESSENCIALIDADE
O item é estrutural à atividade econômica, sendo sua ausência
impeditiva da produção ou do serviço.
B) RELEVÂNCIA
O item não é incorporado fisicamente ao produto, mas é necessário
por exigência normativa ou singularidade tecnológica.
C) TESTE DE SUBTRAÇÃO
Supressão hipotética do item na cadeia produtiva. Se a produção se
inviabiliza ou o produto perde validade jurídica ou utilidade
econômica, o item deve ser considerado insumo.
D) LIMITE LEGAL
(VEDAÇÃO EXPRESSA)
Ainda que o item se revele essencial ou relevante, o crédito será
indevido se houver vedação expressa nas Leis de regência (arts. 3o, §§
2o e 3o, das Leis no 10.637/2002, no 10.833/2003 e art. 3o da Lei no
10.865/2004).
Fonte: Elaborado pela Relatora.

Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
23
32.
Esses critérios, portanto, não admitem aplicação generalista ou presumida,
devendo a aferição da natureza de insumo ocorrer caso a caso, à luz das provas técnicas e
documentais produzidas pelo contribuinte, que demonstrem a função do bem ou serviço na
operação empresarial, sua indispensabilidade e a inexistência de proibição legal ao creditamento.
33.
A interpretação do REsp 1.221.170/PR pela Administração Tributária foi
consolidada por meio da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a qual reafirma a
obrigatoriedade de observância do precedente judicial pelo Fisco federal, inclusive por seus
órgãos consultivos e contenciosos, como a Receita Federal do Brasil e a própria Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
34.
Consoante expressamente consignado na Nota SEI no 63/2018, o ônus da
prova incumbe exclusivamente ao sujeito passivo, que deverá demonstrar, mediante
documentação idônea e tecnicamente lastreada, a indispensabilidade do bem ou serviço para a
consecução de sua atividade econômica. Rejeita-se, por conseguinte, o creditamento com base
em alegações genéricas ou práticas reiteradas de aquisição, sem o suporte de elementos materiais
concretos, como laudos, pareceres técnicos, relatórios operacionais, ordens de produção e
exigências normativas.
35.
Nesse sentido, a correta aplicação do entendimento consolidado pelo STJ
requer a observância de uma metodologia analítica estruturada, que contemple os seguintes cinco
critérios sucessivos:

Tabela 02: Metodologia analítica de observância obrigatória pelo julgador

ETAPA METODOLÓGICA
DESCRIÇÃO TÉCNICA

A) MAPEAMENTO DAS ETAPAS
DO PROCESSO PRODUTIVO OU
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Identificação minuciosa e sequencial das fases que compõem o ciclo
operacional da atividade empresarial, com especificação dos insumos
materiais e imateriais empregados em cada uma delas. Deve ser
documentada por fluxogramas, relatórios de produção ou ordens de
serviço internas.
B) APLICAÇÃO DO "TESTE DE
SUBTRAÇÃO"
Realização de juízo hipotético em que se simula a retirada do bem ou
serviço da etapa onde é utilizado. Caso sua ausência inviabilize a
execução da atividade-fim ou comprometa substancialmente a
qualidade, conformidade legal ou valor econômico do produto final,
infere-se sua essencialidade.
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
24
C) VERIFICAÇÃO DE
IMPOSIÇÃO NORMATIVA
ESPECÍFICA
Análise da existência de norma legal, regulamentar ou setorial que
imponha, como condição de exercício da atividade econômica, a
utilização do bem ou serviço (ex.: normas da ANVISA, MAPA, IBAMA,
Normas Regulamentadoras do MTE, Instruções Normativas fiscais,
sanitárias, ambientais etc.).
D) COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL E TÉCNICA DA
FUNÇÃO ESSENCIAL OU
RELEVANTE
Demonstração, por meio de documentos objetivos (laudos periciais,
relatórios técnicos, fichas de EPI, notas explicativas, ordens de produção,
pareceres de engenharia, auditorias internas, etc.), de que o item exerce
papel indispensável ao desempenho da operação produtiva ou de
serviço.
E) ANÁLISE DA INEXISTÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA
AO CREDITAMENTO
Confronto do item com os incisos e parágrafos do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, para verificar se recai sobre ele alguma
hipótese expressa de vedação ao crédito.
Fonte: Elaborado pela Relatora.

36.
Conforme se observa, o conceito de insumo no regime da não
cumulatividade das contribuições ao PIS e à Cofins resulta da aplicação coordenada entre a
jurisprudência vinculante do STJ e a orientação técnica da PGFN, observando-se, sempre, a
realidade concreta da atividade econômica do contribuinte e a robustez do conjunto probatório
apresentado.
37.
Assim sendo referido critério metodológico será doravante utilizado na
análise individualizada das glosas realizadas pela fiscalização e impugnadas em sede de recurso
voluntário, em estrita observância à legalidade, à jurisprudência superior e aos princípios da
razoabilidade fiscal e da segurança jurídica.

III.2. Despesas com bens utilizados como insumos. Aquisição de papel
38.
Quanto à aquisição de papel, a Recorrente alega, em síntese, que a
fiscalização glosou indevidamente créditos de PIS e de COFINS com base em critérios genéricos
sendo eles:
40.1. enquadramento de operações como sujeitas à alíquota zero,
40.2. suposta ausência de notas fiscais ou DI,
40.3. divergências entre valores constantes das planilhas e das declarações de
importação e inexistência de determinados registros nos sistemas da RFB.

Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
25
39.
Sustenta ter apresentado documentação hábil (notas, DI e controles
internos) demonstrando que o papel adquirido é efetivo insumo de sua atividade editorial,
inclusive com NCM tributado em diversos casos, e que a simples menção a “alíquota zero” não
seria suficiente para afastar o direito creditório, razão pela qual requer o reconhecimento integral
dos créditos.
40.
A DRJ, por seu turno, manteve a maior parte das glosas, entendendo que,
não obstante as intimações realizadas, a contribuinte não apresentou, para diversos lançamentos,
a documentação comprobatória exigida nem sanou integralmente inconsistências identificadas
nas planilhas, o que justificaria a desconsideração dos créditos por insuficiência probatória.
41.
Reconheceu apenas créditos adicionais nos pontos em que a prova foi
considerada idônea (casos específicos de aquisições de papel tributado, objeto de reversão
pontual de glosa), concluindo pela manutenção das demais glosas relativas à rubrica “aquisição de
papel”.

“ Bens Utilizados como Insumo
As glosas relativas aos bens utilizados como insumo foram resumidas e
justificadas nos subitens 3 e 4, com detalhamento nas planilhas denominadas
SC_Bens2009 e SC_Bens2010 (pasta Auditoria – Subpasta 1Bens). Os motivos
apontados pela fiscalização para a efetivação das glosas foram os seguintes: Notas
Fiscais cujas mercadorias foram compradas (venda para a interessada) com
alíquota zero; Notas Fiscais que não foram apresentadas para análise; Notas
Fiscais para as quais existem divergência de valores na Declaração de Importação;
e Notas Fiscais para as quais as Declarações de Importação não foram localizadas
nos sistemas da RFB.
Primeiramente, é de se ressaltar, novamente, a omissão da contribuinte quando
da realização do procedimento fiscal. Conforme se verifica nos 8 (oito) termos (de
Intimação e Reintimação), a contribuinte foi repetidamente cientificada dos
problemas com a documentação entregue (planilhas com inconsistências e
ausência de documentos) e, mesmo assim, optou por não fazer as correções
necessárias e não entregar os documentos faltantes.
Por segundo, é de se dizer que a interessada não possui razão na maior parte dos
argumentos trazidos na manifestação e petição complementar. Veja-se abaixo as
justificativas para se manter as glosas:
-
Notas fiscais supostamente não apresentadas. Consoante a planilha
SC_Bens2010, os documentos glosados com essa justificativa foram: o de no
7.100, de maio de 2010, da empresa Eskenazi Indústria Gráfica Ltda., de CNPJ
61.069.100/0001-69; e o de no 237, de agosto de 2010, da empresa UPM –
Kymmene Seve Seas Ltd., sem CNPJ. Referidas notas fiscais não dizem respeito ao
trimestre no presente processo, não havendo, portanto, qualquer sentido em se
discutir as glosas a eles relativas. Ademais, observa-se, que as aquisições dessas
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
26
empresas foram as únicas realizadas no ano. Assim, em conformidade com a
argumentação trazida na manifestação, a interessada deveria ter apresentado a
cópia de citados documentos, pois afinal a fiscalização requereu a apresentação
de apenas uma nota fiscal por fornecedor. No entanto, além de não ter
apresentado durante o procedimento fiscal, a interessada não as apresentou no
contencioso administrativo.
-
Valor de R$ 345,00 relativo à prestação de serviços gráficos que foram
reclassificados e transferidos para a planilha de aquisição de bens. Consoante a
planilha SC_Bens2010, em que pese a reclassificação efetuada (de Serviços
Gráficos para compra de bens), o fato é que a nota fiscal indica a compra de livros,
os quais eram tributados à alíquota zero das contribuições. Sem direito ao crédito
portanto.
-
aquisições desconsideradas por não terem sido confirmadas (nos sistemas
da RFB) as informações relativas às importações. Conforme se verifica na citada
planilha, a interessada não forneceu dados suficientes para que a fiscalização
pudesse realizar o aprofundamento almejado. Nota-se, também, que a ausência
de dados permaneceu no contencioso administrativo, restando, portanto,
improcedente a argumentação de falta de investigação.
Por outro lado, verifica-se que a interessada possui razão em relação às aquisições
efetuadas da Suzano Papel e Celulose, CNPJ no 16.127.355/0004-64, constantes
das notas fiscais no 171441, 171719, 171730, 171789, 171790, 172409, 172497,
172507, 172521, 172525, 172542, 172545, 172703, 173028, 173087 e 173122.
Conforme se verifica no doc. 02 da petição complementar, citadas notas referem-
se a aquisições de papel classificado no NCM no 4802.55.92, o qual não estava
sujeito à aplicação da alíquota zero das contribuições, consoante legislação de
regência da matéria no período. Nesse sentido, portanto, é de se reverter as
glosas de mencionadas notas (todas do mês de dezembro) que montam o valor
total de R$ 831.557,65 (com os créditos de PIS no valor de R$ 13.270,70 e de
Cofins no valor de R$ 63.198,38)
E por fim, em relação às outras glosas (efetivadas com outros motivos), nota-se
que elas não dizem respeito ao período de apuração ora tratado, sendo, portanto,
impertinente discuti-las no presente processo.
-
as notas fiscais no 330 e 369, com divergência entre o valor informado pela
interessada e o valor da Declaração de Importação – DI, referem-se ao mês de
agosto de 2010.
-
e as notas fiscais tidas como repetidas (no 4445 e 4604 da empresa CMPC
Celulose do Brasil Ltda. e no 17815 da empresa Suzano Papel e Celulose) são
relativas a abril e maio de 2010.
(Fonte: trecho da decisão da DRJ)
42.
Pois bem.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
27
43.
À luz dos autos sob análise, observa-se que a unidade julgadora a quo
examinou detidamente a rubrica relativa à aquisição de papel, tendo apreciado, inclusive, a
documentação probatória trazida pela Recorrente em sede de manifestação de inconformidade e
de petição complementar, sanando as inconsistências que puderam ser elucidadas e revertendo
glosas em relação às notas fiscais cuja tributação restou comprovada, como nas aquisições de
papel da Suzano Papel e Celulose, classificadas em NCM tributado, expressamente destacadas na
decisão recorrida.
44.
Não obstante, quanto à parcela remanescente dos créditos pleiteados,
subsistem as dúvidas e insuficiências probatórias já apontadas, em grau recursal, a Recorrente
limita-se a reiterar a alegação genérica de suficiência da documentação outrora apresentada,
incluindo exemplos de períodos de apuração diversos, sem carrear novos elementos
comprobatórios capazes de afastar, de modo específico, as falhas identificadas pela fiscalização e
confirmadas pela DRJ.
45.
Cumpre salientar que, em se tratando de pedido de ressarcimento ou de
ompensação de créditos de PIS e de COFINS, o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito
creditório recai, como regra, sobre o contribuinte, em consonância com a disciplina geral do ônus
da prova no processo civil, segundo a qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu
direito, bem como com a sistemática administrativa que condiciona o reconhecimento do crédito
à apresentação de documentação hábil e à verificação de sua exatidão pela autoridade fiscal. Não
tendo a Recorrente logrado comprovar, de forma robusta, a legitimidade dos créditos
remanescentes, não há como afastar as glosas efetuadas.
46.
Nessas condições, manto as glosas.

III.4. Despesas com serviços utilizados como insumos.
47.
Especificamente sobre as glosas relativas aos serviços utilizados como
insumo, assim se manifestou a DRJ, no mesmo capítulo:
Serviços Utilizados como Insumo
As glosas relativas aos serviços utilizados como insumo foram resumidas e
justificadas no subitem 5, sendo divididas em Serviços Editoriais e Serviços
Gráficos,
conforme
as
planilhas
SC_ServiçosEditoriais2009,
SC_ServiçosEditoriais2010, SC_ServiçosGráficos2009 e SC_ServiçosGráficos2010
(pasta Auditoria – Subpasta 2Serviços). As glosas foram efetivadas porque,
segundo a autoridade a quo, as despesas realizadas com Direitos Autorais não
concedem direito ao crédito das contribuições não cumulativas. As glosas foram
efetivadas, também, conforme as mencionadas planilhas, em razão de
inconsistências nos dados apresentados e falta de apresentação de documentos
comprobatórios.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
28
Ao se analisar os autos, bem como as argumentações e documentos
apresentados pela interessada (durante o procedimento fiscal e após o
estabelecimento do contencioso administrativo), constata-se que a interessada
tem parcial razão em suas argumentações.
Primeiro, é de se ressaltar que, consoante o conceito de insumo adotado pela
autoridade administrativa tributária e conforme a solução de divergência
mencionada pela fiscalização (Cosit no 14, de 2011), não podem ser
considerados como serviços utilizados como insumo os valores pagos em
decorrência de contratos de cessão de direitos autoriais.
Assim, ainda que necessárias para a edição e produção de livros, quaisquer
despesas relativas a compras e/ou locação de imagens, fotos, músicas, poemas,
textos, desenhos, tiras de quadrinhos/jornais, gravuras, pinturas, e todas as
demais obras, cuja propriedade não seja da contribuinte, não podem, no
entendimento da administração tributária federal, ser consideradas como
serviços.
Segundo, merece destaque, novamente, que não foram apresentados todos os
esclarecimentos e documentos solicitados pela fiscalização. Conforme se verifica
no autos, mesmo após as oito intimações (e reintimações), a contribuinte optou
por não realizar as correções necessárias (nas planilhas) e não entregar os
documentos faltantes.
Nesse sentido, portanto, não há como discordar da autoridade a quo quanto às
glosas por ausência de informações (omissas). Como já dito acima, a obrigação
de demonstração do crédito é da contribuinte e simples argumentações,
desacompanhadas de prova, não tem o condão de comprovar o direito ao crédito.
Se de fato, tratam-se de lançamentos contábeis relativos a ajustes, de
transferências entre contas ou de retificações de lançamentos realizados de
forma equivocada, caberia à interessada comprovar, mediante documentos, essas
alegações.
Em relação às Notas fiscais não apresentadas, nota-se que a argumentação da
interessada não condiz com a realidade fática. Consoante as planilhas
SC_ServiçosEditoriais2010 e SC_ServiçosGráficos2010, verifica-se que não
constam dos autos nenhuma nota fiscal dos fornecedores de serviços
concernentes às glosas motivadas como Nota Fiscal não apresentada. Assim, em
conformidade com a argumentação trazida na manifestação, a interessada
deveria ter apresentado pelo menos uma cópia de nota fiscal para cada
fornecedor cujas notas fiscais foram glosadas. No entanto, além de não ter
apresentado as cópias durante o procedimento fiscal, a interessada não as
apresentou no contencioso administrativo. Nesse sentido, portanto, dada a falta
de comprovação dessas aquisições, é de se manter as glosas efetuadas.
Já no tocante ao valor de R$ 345,00 (prestação de serviços gráficos que foram
reclassificados e transferidos para a planilha de aquisição de bens), reforça-se o
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
29
que foi dito no tópico anterior: a nota fiscal a ele relativa indica a compra de
livros, os quais eram tributados à alíquota zero das contribuições.
Por fim, relativamente às notas fiscais tidas por repetidas, concede-se razão à
interessada.
A argumentação da interessada, no sentido de que as repetições de número de
notas fiscais constantes da planilha referem-se a itens dessas mesmas notas
fiscais é confirmada com a amostragem de documentos (doc. 04) apresentada em
conjunto com a petição complementar.
Corrobora essa constatação, os históricos constantes das linhas relativas às Notas
Fiscais tidas como repetidas das planilhas SC_ServiçosEditoriais2010 e
SC_ServiçosGráficos2010. Em sua grande maioria, para o mesmo número de nota
fiscal, eles são distintos, confirmando que tratam-se, de fato, de itens da mesma
nota fiscal.
Nesse sentido, portanto, é de se reverter todas as glosas das notas fiscais tidas
como repetidas conforme a Tabela 1 abaixo.

III.4.1. Dos “serviços gráficos”
48.
Especificamente sobre “serviços gráficos”, a Recorrente sustenta, em
síntese, que as glosas foram motivadas por quatro grupos: (i) notas fiscais omissas, (ii) repetidas,
(iii) de industrialização por encomenda por prestadores imunes/isentos, e (iv) notas não
apresentadas.
49.
Quanto às notas fiscais tidas por (i) repetidas, nada há a reformar: as glosas
foram revertidas pela DRJ.
50.
Quanto as (ii) notas omissas e (iii) não apresentadas a decisão recorrida
evidencia que, mesmo após sucessivas intimações (oito intimações e reintimações), a Recorrente
não apresentou as notas fiscais relativas às glosas assim classificadas, tampouco as juntou na fase
contenciosa.
51.
Em pedidos de ressarcimento/compensação, o ônus da prova do direito
creditório é do contribuinte; meras afirmações de que bastaria a apresentação de “uma nota por
fornecedor” não substituem a necessidade de documentação hábil para cada lançamento glosado.
Serviços Utilizados como Insumo
Mês /
Ano
Valor Total das Notas Fiscais
Total
Valor do Crédito
Ser. Editoriais
Ser. Gráficos
PIS
Cofins
out/10 137.476,72
345.530,11
483.006,83
7.969,61
36.708,52
nov/10 60.299,00
189.285,55
249.584,55
4.118,15
18.968,43
dez/10 286.093,62
194.720,96
480.814,58
7.933,44
36.541,91
Total 483.869,34
729.536,62
1.213.405,96
20.021,20
92.218,85
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
30
Mantêm-se, pois, as glosas fundadas em notas omissas ou não apresentadas, por ausência de
comprovação.
52.
No que toca aos serviços gráficos remunerados em operações desoneradas
(especialmente receitas sujeitas à alíquota zero, isenta ou imune na etapa do prestador), não
assiste razão à Recorrente.
53.
A fiscalização glosou os créditos justamente porque os serviços, ainda que
enquadrados como industrialização por encomenda, referem-se à produção de livros e
equiparados, produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero, situação em que não há, para fins de PIS
e Cofins não cumulativos, ônus contributivo anterior a ser neutralizado.
54.
Há proibição legal expressa ao creditamento nas hipóteses em que a
aquisição se dá com alíquota zero ou em situação de não incidência/isenção, não se tratando de
lacuna interpretativa, mas de comando normativo específico que restringe o direito ao crédito na
sistemática não cumulativa das contribuições (art. 3o, §§ 2o e 3o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003).
55.
Aliás, essa turma já deliberou o tema:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
(...) CREDITAMENTO. BENS E SERVIÇOS NÃO ONERADOS . IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

(CARF - RECURSO VOLUNTARIO: 00010845724739201355 3301-014.448, Relator.: BRUNO
MINORU TAKII, Data de Julgamento: 17/07/2025, Data de Publicação: 11/08/2025)

56.
Acrescente-se que, no tocante específico aos serviços de industrialização por
encomenda invocados pela Recorrente, não se vislumbra, à luz das notas fiscais acostadas aos
autos, qualquer destaque de PIS/Pasep ou Cofins, tampouco prova de retenção e/ou recolhimento
das contribuições pela prestadora do serviço (e trazem em suas descrições NCM’s de livros), o que
reforça o enquadramento dessas operações como não oneradas pelas contribuições na etapa
anterior.
57.
Diante desse quadro, mantenho as glosas.

III.4.2. “serviços editoriais”.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
31
58.
A Recorrente sustenta que os “serviços editoriais”, tais como preparação de
texto, revisão, diagramação, ilustração, iconografia, cessão/licenciamento de imagens, textos e
tiras, entre outros, constituem insumos essenciais à sua atividade de edição de livros, à luz do
REsp 1.221.170/PR (critérios de essencialidade e relevância).
59.
Em essência, a DRJ, manteve a maior parte das glosas revertendo
exclusivamente as notas fiscais repetidas, tal como descrito no tópico anterior.
60.
Assiste razão à Recorrente.
61.
Como já exposto no item III.1 deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade considerados a imprescindibilidade bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
62.
À luz desses parâmetros, não há dúvida de que os serviços editoriais ora em
exame, redação, revisão, edição, diagramação, tradução, ilustração, pesquisa iconográfica, cessão
de direitos de uso de textos, imagens, músicas e demais obras intelectuais, configuram insumos
essenciais para uma empresa cujo objeto social é a edição e comercialização de livros.
63.
Pelo “teste de subtração”, se se retiram tais serviços da cadeia produtiva,
deixa de existir o próprio conteúdo que caracteriza o produto final (livro didático), tornando
impossível a realização da atividade-fim da Recorrente. Trata-se, portanto, de itens
estruturalmente vinculados ao processo produtivo, enquadráveis no critério de essencialidade
fixado pelo STJ.
64.
A jurisprudência recente do próprio CARF, em caso envolvendo a mesma
contribuinte e idêntica natureza de despesas, consolidou esse entendimento.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. SERVIÇOS EDITORIAIS.
Despesas relativas a contratos de cessão de direitos autoriais são necessários para
a edição e produção de livros. Logo, quaisquer despesas relativas a compras e/ou
locação de imagens, fotos, músicas, poemas, textos, desenhos, tiras de
quadrinhos/jornais, gravuras, pinturas, e todas as demais obras, cuja propriedade
não seja da contribuinte, são consideradas essenciais e relevantes a sua atividade
(...)
Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (2025). Acórdão no 3201-012.371 (Processo no
10880.939003/2014-34). 3a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 22 de maio de 2025. Ministério da Fazenda.

Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
32
65.
No caso concreto destes autos, verifica-se que as despesas glosadas como
“serviços editoriais” correspondem precisamente a esse conjunto de serviços intelectuais sem os
quais a Recorrente não consegue conceber, estruturar e finalizar os livros que edita. A descrição
constante das planilhas e documentos acostados evidencia a vinculação direta dos contratos de
cessão de direitos, criação de conteúdo, revisão, diagramação e iconografia ao processo de
produção das obras didáticas comercializadas nos períodos de apuração em discussão.
66.
Ressalte-se que não se está a reconhecer crédito de forma indiscriminada ou
presumida. A reversão que ora se promove limita-se às parcelas em que o dispêndio: (i) esteja
devidamente documentado em notas fiscais ou contratos emitidos por pessoas jurídicas
domiciliadas no País, (ii) tenha sido contabilizado como custo ou despesa da atividade editorial, e
(iii) guarde nexo objetivo com a edição e produção de livros, tal como já demonstrado nas
planilhas e documentos apresentados tanto na fase fiscal quanto no contencioso administrativo.
67.
Os lançamentos em que permaneçam ausentes documentos hábeis ou em
que não se comprove a efetiva prestação do serviço, seu pagamento ou sua vinculação à
atividade-fim não são alcançados por esta reversão e permanecem glosados.
68.
Assim, reverto as glosas relativas aos “serviços editoriais”, restrita e
exclusivamente aos valores já demonstrados nos autos por documentação idônea e contabilmente
registrada, permanecendo indeferidos apenas aqueles dispêndios cuja prova seja inexistente ou
manifestamente insuficiente.

III.5. Despesas com aluguel de bens móveis.
69.
A Recorrente sustenta que a fiscalização glosou quase integralmente as
despesas com aluguel de bens móveis (máquinas e equipamentos, como computadores, pallets,
empilhadeiras, empacotadeiras e outros equipamentos de transporte e armazenamento), sem
segmentação adequada por período de apuração. Afirma que o art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e
o art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003 autorizam o crédito de PIS e Cofins sobre aluguéis de máquinas
e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, bastando que sejam pagos a pessoa
jurídica, sem exigência de vinculação ao conceito de insumo ou ao processo produtivo.
70.
Argumenta, ainda, que as soluções de consulta invocadas pela fiscalização
tratam de serviços utilizados como insumo, e não de simples locação de bens, razão pela qual
seriam imprestáveis para fundamentar a glosa.
71.
A DRJ, por sua vez, manteve a maior parte das glosas relativas ao item
“aluguel de máquinas e equipamentos”, notadamente aquelas fundadas em falta de comprovação
(ausência de descrição/identificação nas notas, documentos incompletos) e nas hipóteses em que
os dispêndios corresponderiam, em verdade, a serviços (operação logística, horas extras e serviços
de movimentação de materiais), e não a locação de bens móveis.
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
33
72.
Reconheceu, contudo, a existência de previsão legal para crédito sobre
aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica e, por isso, reverteu parcialmente
as glosas apenas para as despesas de locação de máquinas e equipamentos que haviam sido
indeferidas exclusivamente com base em “Solução de Consulta excludente”, mantendo as demais
glosas por não se enquadrarem no comando legal ou por insuficiência probatória.
73.
Vejamos:

Aluguel de Móveis
As glosas concernentes aos aluguéis de máquinas e equipamentos (denominada
pela fiscalização com Aluguel/Locação de Móveis) foram resumidas e justificadas
no subitem 7, com detalhamento na planilha SC_AluguelMóveis2010 e com
destaque de que a contribuinte não apresentou quaisquer documentos relativos
aos aluguéis do ano de 2009.
Segundo a fiscalização, de acordo com as Soluções de Consulta no 26, de 2010, da
4o Região Fiscal, no 125, de 2007, da 10a Região Fiscal e no 51, de 2012, da 6a
Região Fiscal, as despesas com aluguéis de móveis, máquinas e equipamentos
apresentadas pela interessada não concedem o direito ao crédito, tendo em vista
que:
“... consideram-se excluídas da base de cálculo dos créditos PISCOFINS, toda
aquisição, locação, depreciação, frete relativos a:
-
embalagens utilizadas para o transporte dos produtos (contêineres, caixas,
sacos, sacolas, filmes plásticos, e outros artigos destinados ao transporte de
insumos ou produto final);
-
preparação dos produtos para o transporte como: empilhadeiras, paletes e
paletizadoras/paleteiras,
encaixotadeiras,
transportadoras
de
caixa,
empacotadeiras, esteiras de transporte e outros;
-
serviços de manutenção, parte e peças, e combustíveis e lubrificantes
aplicados em empilhadeiras, utilizadas para o transporte interno de matérias –
primas, produtos intermediários e produtos acabados entre as linhas de produção
e destas para a expedição.”
Por sua vez, a interessada argumenta que o embasamento para a efetivação
dessas glosas está equivocado: primeiro porque a legislação não exige qualquer
vinculação desse tipo de gastos com o processo produtivo (basta apenas que as
máquinas e equipamentos sejam utilizados nas atividades da empresa); e segundo
porque as soluções de consulta utilizadas pela fiscalização tratam de hipótese não
relacionada ao caso concreto tratado nos autos, o que as torna imprestáveis para
justificar as glosas.
De fato, é de se concordar com a contribuinte. Existe previsão legal específica
para a tomada de crédito sobre a locação de máquinas e equipamentos.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
34
Consoante o disposto no inciso IV e inciso II do § 1o, art. 3o da Lei no 10.637, de
2002 (e de igual forma da Lei no 10.833, de 2003), a pessoa jurídica sujeita ao
regime da não cumulatividade das contribuições possui o direito ao crédito sobre
o valor dos aluguéis de máquinas e equipamentos. Observa-se, também, que,
conforme os dispositivos legais acima citados, exige-se que a despesa de aluguel
da máquina ou equipamento: esteja vinculada às atividades da empresa; e que ela
tenha sido regularmente registrada na contabilidade da empresa, com
sustentação, em documentos que comprovem sua efetividade.
Equivocado, dessa forma, o entendimento da fiscalização de que os
aluguéis de máquinas e equipamentos devem estar vinculados à atividade
produtiva ou ao conceito de insumo aplicado pela administração tributária.
Desacertadas, também, as Soluções de Consulta mencionadas pela fiscalização.
No entanto, apesar de se concordar com a interessada no tocante à aplicação dos
dispositivos legais acima mencionados, deve-se atribuir parcial razão à
interessada.
No caso, conforme se verifica na planilha SC_AluguelMóveis2010, a fiscalização
justificou as glosas com os seguintes motivos: dados insuficientes – falta de
informações, solução de consulta excludente, sem descrição e documentos não
apresentados.
Em relação às glosas efetuadas com base nas motivações dados insuficientes –
falta de informações, sem descrição e documentos não apresentados, constatase
que elas devem ser mantidas.
Primeiro porque no curso do procedimento fiscal, consoante as 8 (oito)
intimações e rentimações e a mencionada planilha (SC_AluguelMóveis2010), a
interessada deixou de apresentar diversos dados e documentos necessários à
comprovação do direito ao crédito. Não apresentou, também, quaisquer
documentos relativos ao ano de 2009.
Segundo porque referida omissão (de dados e documentos) permaneceu com a
apresentação da manifestação de inconformidade.
E terceiro porque os documentos apresentados com a Petição Complementar não
comprovam, as duas exigências legais acima mencionadas, relativas à vinculação
com as atividades da empresa e/ou à efetividade das despesas.
Note-se, também, que as argumentações relacionadas à falta de aprofundamento
da ação fiscal (no sentido de que uma simples intimação poderia ter sanado os
erros e inconsitências detectadas pela fiscalização ou de que seria necessária a
conversão do julgamento em diligência) são totalmente descoladas da realidade.
Como visto, mesmo diante das diversas oportunidades de realizar a demonstração
do direito ao crédito (tanto na fase do procedimento fiscal quanto após o
estabelecimento do contencioso), a interessada optou pela omissão e por
argumentações desacompanhadas de documentos comprobatórios.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
35
Já no que diz respeito às glosas que tiveram como motivo “Solução de Consulta
Excludente”, verifica-se que elas devem ser revertidas de forma parcial.
Isto porque somente podem ser consideradas as despesas de aluguéis de
máquinas e equipamentos (uma vez que existe dispositivo legal para o crédito)
cujas respectivas glosas foram efetuadas com o argumento (ou fundamento legal)
equivocado. Assim devem ser revertidas as glosas constantes da planilha SC_AluguelMóveis2010 que concomitantemente: apontem, na coluna
Finalidade/Descrição, para a locação de máquinas e equipamentos; e tenham sido
glosadas, consoante coluna Análise Descrição, com a motivação Solução de
Consulta Excludente.
As outras linhas de despesas que tenham sido glosadas com a mesma motivação
e que apontem para outros tipos de locação (como p. ex. locação de móveis) ou
para prestações de serviços (tais como Operação logística, pagamento de horas
extras e prestação de serviços de movimentação de materiais) não podem,
obviamente, serem admitidas, posto que não se conformam às previsões legais
ora tratadas.
Nesse sentido, portanto, as glosas motivadas com “Solução de Consulta
Excludente” devem ser revertidas conforme Tabela 2 abaixo:
Tabela 2
Aluguel de Máquinas e Equipamentos
Mês / Ano
Valor Total das
Notas Fiscais no
Mês
Valor do Crédito
PIS
Cofins
out/10
30.383,54
501,33
2.309,15
nov/10
17.283,58
285,18
1.313,55
dez/10
17.702,22
292,09
1.345,37
Total
65.369,34
1.078,59
4.968,07

O detalhamento das Notas Fiscais consideradas no julgamento foi realizado na
planilha denominada NF- MaqeEq-Julgamento, que foi juntada ao processo.
(trecho decisão da DRJ)

74.
De pronto, é possível notar que, o argumento da Recorrente de que a
unidade julgadora teria deixar de apreciar e/ou desconsiderar documentos juntados pela
Recorrente parece ser frágil diante do teor do acórdão recorrido, posto que a documentação
adicional apresentada em sede de manifestação de inconformidade foi devidamente examinada
pela unidade julgadora a quo, que, inclusive, dela se valeu para depurar e reclassificar os
lançamentos, originando a atual planilha de julgamento.
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
36
75.
E, em sede de recurso voluntário, contudo, a Recorrente não trouxe novos
elementos probatórios capazes de infirmar esse exame, nem impugnou, de forma específica e
dialética, os fundamentos adotados pela DRJ para cada grupo de glosas, limitando-se, em larga
medida, a reiterar argumentos genéricos e a discordar abstratamente do acórdão recorrido.
76.
No entanto, em complemento, no tocante às despesas lançadas sob a
rubrica “aluguel de bens móveis” na partir da planilha/pdf NF-MaqeEq-Julgamento, elaborada pela
própria DRJ, verifico que parte das glosas alcançou valores que, na verdade, correspondem a
prestações de serviços de operações logísticas alocado em movimentação de materiais e serviços
de movimentação/armazenagem em centros de distribuição.
77.
Para essa relatoria, o serviço de “operação logística” nada mais representa
do que espécie abrangente de serviço de armazenagem, na medida em que engloba, sob
denominação mais moderna, o conjunto de atividades típicas de guarda e gestão física de
estoques, recepção, conferência, endereçamento, estocagem, movimentação interna, separação
de pedidos (picking), formação de cargas e expedição.1
78.
Em termos econômicos e funcionais, o operador logístico presta, em
essência, serviço de armazenagem qualificada, agregando ao depósito tradicional atividades
acessórias e indissociáveis, todas voltadas a viabilizar a conservação e a pronta disponibilização
das mercadorias.
79.
Tal definição evidencia que a operação logística nada mais é do que
modalidade ampliada de serviço de armazenagem, razão pela qual, reconhecido o direito ao
crédito em relação a serviços de armazenagem, igual tratamento deve ser conferido aos serviços
de operação logística diretamente vinculados ao ciclo de estocagem e expedição das mercadorias
da Recorrente.”
80.
Assim, reconhecido o direito ao crédito em relação aos serviços pagos a
título de armazenagem, devem ser igualmente considerados creditáveis os dispêndios com
serviços de operação logística que desempenham a mesma função essencial no ciclo de
estocagem e distribuição dos produtos da Recorrente, desde que devidamente comprovados nos
autos.
81.
Assim, neste tópico reverto exclusivamente as glosas referente as serviços
de operação logística previsto na planilha “NF-MaqeEq-Julgamento” por suficiência probatório.

III.6. Despesas com aluguel de bens imóveis.
82.
No tópico relativo a “Despesas com aluguel de bens imóveis”, a Recorrente
afirma, em síntese, que a fiscalização teria procedido a uma análise perfunctória, desconsiderando

1 Definição extraída, inclusive a partir do Agência Nacional de Transportes Terrestres. (2023). Cenário atual do transporte multimodal:
Relatório 06 – Relatório sobre o papel do operador logístico no setor de transporte multimodal. ANTT. Disponível em <
https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/cargas/transporte-multimodal-de-cargas/trabalhos-publicados-pela-
antt/antt_otm___produto_06_vf01.pdf >. Acesso em fev.2026
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
37
contratos, aditivos e comprovantes de pagamento apresentados. Reitera, por fim, que eventual
intimação suplementar teria sido suficiente para esclarecer eventuais inconsistências, razão pela
qual pleiteia o restabelecimento integral dos créditos glosados e, subsidiariamente, a conversão
do julgamento em diligência.
83.
A DRJ, novamente reitera, por sua vez, que as glosas de aluguel de imóveis
se apoiaram em planilhas específicas (SC_AluguelImóveis2009 e SC_AluguelImóveis2010), nas
quais foram identificadas: (i) ausência de documentos em determinados períodos; (ii)
inconsistências de valores para o mesmo mês e imóvel; e (iii) falta de comprovação da vinculação
de parte das despesas às atividades da empresa. Destacou novamente que apesar das diversas
intimações, a Recorrente não apresentou toda a documentação solicitada e que as divergências
permaneceram mesmo após a manifestação de inconformidade.
84.
Concluiu, assim, que contratos, aditivos e extratos bancários juntados não
foram suficientes para sanar tais inconsistências, razão pela qual manteve integralmente as glosas
de créditos relativas ao aluguel de imóveis.
85.
Vejamos:

Aluguel de Imóveis
As glosas concernentes às despesas de aluguéis de imóveis constam
resumidas e justificadas no subitem 8, com detalhamento nos quadros
colacionadas na informação fiscal (que são reproduzidos logo abaixo) e conforme
as planilhas denominadas SC_Aluguel Imóveis2009 e SC_Aluguel Imóveis2010. A
fiscalização acrescenta, ainda, que houve a informação de diversos valores de
pagamentos para o mesmo mês e imóvel.

Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
38
Com efeito, ao se analisar os argumentos/documentos apresentados pela
fiscalização e pela contribuinte, chega-se a conclusão que as glosas devem ser
mantidas. Vejamos as razões para tanto:
-
imóveis alugados de pessoas físicas. Os argumentos apresentados não
tem qualquer cabimento. O fato de ter ocorrido a cessão de direitos da locação ou
de o imóvel ser administrado por uma pessoa jurídica não modifica a natureza e
nem tampouco o serviço de locação prestado à interessada, ou seja, a natureza da
locação (imóvel locado de uma pessoa física) não é modificada com o simples fato
de o valor da locação ter sido recebido ou administrado por uma pessoa jurídica.
Nesse sentido, portanto, como a legislação (Art. 3o, § 3o, inciso II, das Lei no
10.637/2002 e no 10.833/2003) permite o direito ao crédito somente em relação
aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, é muito óbvio que as glosas devem ser mantidas.
-
Outros imóveis. Apesar de a interessada alegar que apresentou
documentos que comprovam tanto a existência do contrato como o pagamento
dos aluguéis, nota-se que, de fato, não foram apresentados os comprovantes de
pagamentos. Ou seja, a glosa deve ser mantida pois não foram juntados ao
processo cópia dos documentos que demonstram a efetividade das despesas
alegadas.
(trecho da decisão da DRJ)

86.
Em relação a esse tipo de despesa, a legislação de regência é clara ao dispor
que apenas geram direito ao crédito os aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica domiciliada no
País e utilizados nas atividades da empresa (art. 3o, IV, c/c § 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003). Assim, dois requisitos são cumulativos: (a) pagamento a pessoa jurídica; e (b)
utilização do imóvel nas atividades da pessoa jurídica contribuinte, com comprovação documental
de vigência da locação e da efetividade dos pagamentos.
87.
Da análise das razões recursais e dos documentos acostados aos autos,
entendo que a Recorrente logrou comprovar, de forma suficiente, a vigência da locação e o
pagamento dos aluguéis, a pessoas jurídicas, quanto a parte dos imóveis apontados:
a) Rua Ceno Sbrighi, no 25/27, Água Branca – SP (contrato, aditivos e termo de
entrega das chaves, evidenciando a vigência da locação até 2012);
b) imóvel situado na Estrada Umuarama (comprovantes de pagamento pela
Recorrente e por empresa do mesmo grupo econômico, evidenciando a divisão de
custos);
c) imóvel situado na Avenida Maracanã, no 592 (aditivo contratual com valor
integral de R$ 45.000,00 e comprovantes de pagamento de R$ 22.500,00,
correspondentes a 50% do aluguel, em razão do rateio com a Editora Ática S.A.);
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
39
d) imóveis situados na Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400, e na Avenida Nações
Unidas, objeto de contrato de sublocação com a Editora Abril, com pagamentos
contabilizados mensalmente;
e) imóvel situado na Rua Galileu Gaia, em relação ao qual o aditivo contratual no 2 e
os comprovantes demonstram a cessão dos direitos à pessoa jurídica Palmar
Empreendimentos Ltda., com pagamentos efetuados em favor desta, afastando a
premissa de pagamento a pessoa física.

88.
Para esses imóveis, portanto, reputo atendidos os requisitos legais, motivo
pelo qual dou provimento parcial ao recurso para reverter as glosas de créditos de PIS e Cofins
relativas aos aluguéis desses bens imóveis, nos exatos valores comprovados nos autos.
89.
Diversamente, em relação ao imóvel situado na Rua do Humaitá, no 244, Rio
de Janeiro/RJ, persiste a conclusão de que os pagamentos, na essência, foram efetuados em favor
de pessoa física proprietária, não se demonstrando, de forma inequívoca, a configuração da
administradora como efetiva locadora para fins de atendimento ao requisito do art. 3o, § 3o, II, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Mantém-se, assim, a glosa dos créditos relativos a esse
imóvel, por ausência de cumprimento do requisito legal de pagamento a pessoa jurídica.
90.
Nesse sentido, reverto as glosas relativas aos imóveis situados à: (a) Rua
Ceno Sbrighi, no 25/27, Água Branca – SP; (b) imóvel situado na Estrada Umuarama; (c) imóvel
situado na Avenida Maracanã, no 592; (d) Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400, e (e) Avenida
Nações Unidas.
III.7. Despesas com Energia Elétrica
91.
A Recorrente alega em sede de recurso que:

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
173. Mais uma vez, é essencial destacar que o procedimento
utilizado pela Autoridade Fiscal não analisou a fundo todas as despesas da
Recorrente no que tange às despesas com energia elétrica para o período.
174. Tal fato resta evidente na medida em que a Autoridade Fiscal entendeu que
só deveria considerar as despesas com energia elétrica dos imóveis cujas locações
foram admitidas. Vale dizer: elegeu como critério para respaldar o direito ao
crédito à existência ou não de contrato ou de aditivo contratual de locação
firmado com pessoa jurídica.
175. Por essa razão, glosou oriundas das despesas que a Recorrente incorreu
com o pagamento de energia elétrica sob o fundamento de que (i) a locação do
imóvel correspondente teria sido avençada com pessoa física e (ii) não houve
apresentação suficiente à demonstração da vigência da locação do imóvel.
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
40
176. Com efeito, a Autoridade Fiscal, por absurdo, afirmou categoricamente que
só aceitaria as despesas com energia elétrica daqueles imóveis que ela mesma
aceitou como alugados pela Recorrente.
177. Todavia, tal critério adotado não possui qualquer guarida na legislação que
vincula à Autoridade Fiscal para o reconhecimento de créditos de PIS e de COFINS.
178. Nem poderia, afinal, não há que se falar em aceitar despesas de energia
elétrica somente para os imóveis locados pela Recorrente, tendo em vista que ela
pode deter a propriedade de imóveis e neles utilizar energia elétrica.
179. E mais: ao contrário do que tenta induzir a d. Autoridade Fiscal, ainda que
os aluguéis tivessem sido pagos a pessoas físicas, esse fato não elide o direito ao
crédito derivado do consumo de energia elétrica. A regra que concede crédito
proveniente de aluguéis em nada se confunde com a norma que outorga o direito
ao crédito pelo consumo de energia elétrica, tampouco existe qualquer previsão
legal que condiciona este àquele!
180. Ora, é inaceitável imaginar que uma Editora, do porte da Recorrente, não
teria gastos com energia elétrica. O raciocínio fiscal foi reproduzido pelo acórdão
recorrido, que entendeu não terem sido apresentados documentos suficientes à
comprovação de tais crédito.
181. No entanto, conforme demonstrado no tópico anterior, a glosa dos créditos
decorrentes das despesas de energia elétrica dos imóveis também se mostra
absolutamente descabido à medida que a glosa das despesas com aluguel dos
imóveis se mostra descabida.
182. Desta feita, ainda levado em consideração o deturpado critério escolhido
pela d. Autoridade Fiscal e pelo acórdão recorrido, uma vez que restou
comprovado desde a fiscalização ser legítimo o aluguel dos imóveis, é, portanto,
igualmente legítimo o creditamento das despesas com energia elétrica.
183. Aqui se reitera tudo o que já fora consignado acerca do precipitado e
viciado procedimento de fiscalização. Inaceitável a glosa de créditos sem qualquer
fundamento objetivo para ela.
184. Desta forma, não há razão na glosa integral dos valores declarados pela
Recorrente, sendo patente o reconhecimento integral dos valores gastos com
energia elétrica.
(trecho do recurso voluntário)

A DRJ e a Autoridade Fiscal considerou apenas as despesas com energia elétrica dos
imóveis cujas locações foram admitidas.
Contudo, nos termos da legislação de regência a Recorrente pode descontar
créditos calculados em relação a energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, independente da locação ser firmada entre a
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
41
Recorrente e pessoas físicas, se os estabelecimentos são por ela utilizados faz jus ao desconto dos
créditos por expressa previsão legal.
92.
Esse, aliás foi e entendimento no jurisprudência recente do próprio CARF,
em caso envolvendo a mesma contribuinte e idêntica natureza de despesas, consolidou esse
entendimento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES.
Pode gerar direito ao crédito não cumulativo das contribuições (PIS e Cofins) a
energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica cuja
respectiva despesa tiver sido devidamente registrada na contabilidade da
empresa, com base em documentos que comprovem o pagamento entre as
pessoas jurídicas.
(...)
Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (2025). Acórdão no 3201-012.371 (Processo no
10880.939003/2014-34). 3a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 22 de maio de 2025. Ministério da Fazenda.

93.
Assim, reverto as glosas.

III.8. Despesas com frente
94.
Neste tópico como bem exposto pela própria recorrente, a DRJ reverteu as
glosas sobre os fretes relacionados diretamente à venda de mercadorias e manteve as glosas no
que tange “às despesas efetuadas com fretes contratados no país para a transferências de
mercadorias entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou para transferência de bens do
ativo imobilizado (...), visto que elas não podem ser consideradas como operações de venda.”
95.
Pois bem. Sem maiores delongas, para o caso enfrentado neste tópico
aplica-se a Súmula 217 do CARF, onde:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

96.
Considerando que, a aplicação do referido enunciado é obrigatória,
independentemente de entendimento pessoal desta Relatoria, por força do art. 72 do Regimento
Interno do CARF, que confere efeito vinculante às súmulas aprovadas.
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
42
97.
E, que a inobservância injustificada de súmula vinculante constitui infração
ao dever funcional do Conselheiro, podendo inclusive ensejar a perda do mandato, nos termos do
art. 85, VI, do RICARF, mantenho as glosas.

III.9. Depreciação do ativo imobilizado.
98.

A Recorrente afirma, em síntese, que o acórdão da DRJ manteve
integralmente as glosas dos créditos de PIS e Cofins sobre depreciação de ativo imobilizado sob o
argumento de que apenas bens utilizados “diretamente” na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços poderiam gerar crédito.
99.
Sustenta que parte relevante dos bens, inclusive equipamentos gráficos e
programas de computador, estaria diretamente relacionada ao seu processo produtivo, que o
procedimento fiscal teria sido precipitado, com reformatção das planilhas em desacordo com seus
controles internos, e que não teriam sido individualizadas duplicidades e demais inconsistências
apontadas, razão pela qual pleiteia o reconhecimento dos créditos sobre a totalidade dos bens
elencados.
100.
A Delegacia de Julgamento, por sua vez, registrou que a fiscalização glosou
os créditos de depreciação de todos os bens informados, por motivos específicos:
(1) ausência do número da nota fiscal de aquisição;
(2) ausência de identificação de fornecedor/CNPJ;
(3) bens não utilizados na produção de bens destinados à venda ou não
empregados no processo industrial;
(4) programas de computador não utilizados diretamente na linha de produção; e
(5) bens vinculados à impressão gráfica, serviço que, no período, era totalmente
terceirizado.

101.
A legislação de regência é clara ao condicionar o crédito de depreciação à
finalidade de utilização do bem e à respectiva comprovação contábil.
102.
O art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 autoriza créditos em
relação a: (i) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado “para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços”; (ii) edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa; e (iii) bens
incorporados ao ativo intangível “adquiridos para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços”, estabelecendo, em seu § 1o, III, que o crédito corresponde
aos “encargos de depreciação e amortização” desses bens incorridos no mês.
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
43
103.
Assiste parcialmente razão a recorrente, exclusivamente, quanto ao “(5)
bens vinculados à impressão gráfica, serviço que, no período, era totalmente terceirizado.”
104.
Alias, conforme entendimento firma no Acórdão no 3201-012.371, aqui já
citado, Nesse sentido, como bem destacado pela Recorrente, de fato equivocado o entendimento
do acórdão recorrido, ao desconsiderar os bens relacionados aos serviços de impressão gráfica,
pois o fato de a Recorrente não ter realizado em determinado período a impressão gráfica em seu
próprio estabelecimento em nada é alterado o direito ao crédito do PIS e da COFINS decorrente da
depreciação de seus bens/ativos relacionados à sua gráfica.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
CONDIÇÕES.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, bem como de
bens incorporados ao ativo intangível, somente é possível quando os ativos são
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços e quando a respectiva despesa esteja devidamente
registrada na contabilidade da empresa com base em documentos que
comprovem sua efetividade.
(...)
Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (2025). Acórdão no 3201-012.371 (Processo no
10880.939003/2014-34). 3a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 22 de maio de 2025. Ministério da Fazenda.

105.
Quanto aos demais ativos, novamente a Recorrente limita-se a afirmar, de
forma genérica, que teria passado a utilizar internamente determinados equipamentos, mas não
individualiza quais ativos, nem junta qualquer prova concreta (notas fiscais, registros patrimoniais,
relatórios de produção, ordens de serviço, etc.) que demonstre a efetiva utilização desses bens na
produção de bens destinados à venda, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
106.
Há, portanto, dupla deficiência: ausência de dialeticidade (não enfrenta,
bem a bem, os fundamentos da DRJ) e ausência de prova específica do fato constitutivo do
alegado direito creditório.
107.
Nesse sentido, reverto unicamente as glosas relativas aos bens relacionados
aos serviços de impressão gráfica e mantenho as demais ou insuficiência probatória.

Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
44
III.10. Da multa e dos juros e sua inaplicabilidade sobre a multa, caso venha a ser
mantida a glosa dos créditos e não homologação das compensações.
108.
A Recorrente requer o afastamento da multa de ofício ou, ao menos, a não
incidência de juros moratórios sobre o valor da multa, caso mantidas as glosas de créditos e a não
homologação das compensações. A Delegacia de Julgamento, porém, manteve integralmente a
penalidade e os juros, por entender que o lançamento observou a legislação de regência e que
não há previsão legal para excluir juros sobre multa de ofício.
109.
A multa de ofício aplicada decorre diretamente da constituição de crédito
tributário em razão da não homologação, ainda que parcial, dos créditos e compensações
declarados pelo contribuinte. Trata-se de penalidade prevista em lei específica (a exemplo do art.
44 da Lei no 9.430/1996, para hipóteses de falta de pagamento ou recolhimento), incidente
sempre que constatado o não recolhimento do tributo devido ou a utilização indevida de créditos,
inexistindo, no caso concreto, qualquer causa legal de exclusão, remissão ou redução diversa
daquelas já consideradas pela autoridade lançadora.
110.
As alegações da Recorrente se limitam, em linhas gerais, a invocar boa-fé,
complexidade da matéria e ausência de dolo, elementos que, por si sós, não afastam a multa de
ofício quando presentes os pressupostos objetivos do descumprimento da obrigação tributária.
Não houve demonstração de erro escusável, força maior ou qualquer outra hipótese
expressamente prevista em lei que autorize o afastamento da penalidade. Assim, mantenho a
multa de ofício tal como lançada e confirmada pela DRJ.
111.
No que se refere aos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício, o
entendimento deste Conselho encontra-se consolidado na Súmula CARF no 108, segundo a qual:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

112.
Trata-se de enunciado de observância obrigatória pelos colegiados do CARF,
nos termos do Regimento Interno, razão pela qual não cabe afastar, em sede administrativa, a
incidência de juros sobre a multa de ofício.
113.
Desse modo, não prospera a tese da Recorrente de que, remanescendo a
multa, não poderiam incidir sobre ela juros moratórios. A legislação de regência admite a
atualização pela taxa SELIC sobre o crédito tributário total, que abrange tributo e multa de ofício, e
a súmula acima transcrita afasta qualquer dúvida interpretativa no âmbito deste Conselho.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.029 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939008/2014-67
45
114.
Por todo o exposto, mantenho a decisão recorrida quanto à exigência da
multa de ofício e à incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC sobre o respectivo valor,
rejeitando integralmente o pedido recursal neste tópico.

IV. CONCLUSÃO
115.
DIANTE DO EXPOSTO, acolho o recurso, rejeitar as preliminares de
nulidade, e no mérito, voto em dar provimento parcial , exclusivamente para:
a. Restabelecer os créditos relativos às despesas com serviços editoriais;
b. Restabelecer os créditos relativos às despesas com serviços de operação
logística caracterizados como serviços de armazenagem e movimentação de
estoques, constantes da planilha NF Maq e Eq Julgamento, na medida em que
comprovada a prestação por pessoas jurídicas e o registro contábil idôneo.
c. Restabelecer os créditos sobre aluguéis dos imóveis utilizados nas atividades
da recorrente situados na Rua Ceno Sbrighi 25/27, na Estrada Umuarama, na
Avenida Maracanã 592, na Avenida Otaviano Alves de Lima 4400 e na Avenida
Nações Unidas, nos exatos valores comprovados nos autos como pagos a
pessoas jurídicas locadoras ou sublocadoras.
d. Restabelecer os créditos relativos às despesas de energia elétrica consumida
nos estabelecimentos utilizados pela recorrente, no período de apuração em
exame, desde que tais despesas estejam devidamente comprovadas por faturas
e comprovantes de pagamento e registradas na contabilidade.
e. Restabelecer os créditos de Cofins relativos aos encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado vinculados à atividade gráfica da recorrente, desde
que os bens tenham sido adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda, estejam registrados na contabilidade e os encargos de
depreciação tenham sido apropriados nos períodos objeto do pedido.

116.
É como voto.

Rachel Freixo chaves
Assinado Digitalmente

Fl. 2411
DF CARF MF
Original